Tribunal: CARF
Processo: 15746.727062/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727062/2022-30
ACÓRDÃO
1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
PROGRAMA BEFIEX. DATA DA APRECIAÇÃO PELA SECRETARIA DO CDI
ANTERIOR A VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 2.433/88.
Artigo 27 do Decreto-Lei n. 2.433/88 diz que os projetos já apreciados pela
Secretaria Executiva do CDI continuam regidos pela legislação anterior.
Apreciação ocorrida no caso concreto. Necessidade de cancelamento da
cobrança fiscal.
PREJUÍZO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO
TEMPORAL EM DECISÃO JUDICIAL.
Comprovação de que a causa de pedir próxima não são os valores de
crédito presumido de IPI referentes ao ano de 2003, mas os valores que
reduziram a base de cálculo do IRPJ e CSLL, em 2003, reduzindo o prejuízo
fiscal e a base negativa. Ausência de delimitação temporal na decisão
judicial. Adição à base de cálculo do IRPJ efetivada pelo contribuinte em
2003.
CSLL. INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA BEFIEX. DIREITO ADQUIRIDO.
Aplica-se à CSLL o abatimento de lucros decorrentes de exportações
incentivadas pelo Programa BEFIEX, conforme previsão original da Lei no
7.689/88. Revogação posterior não alcança o benefício, por configurar
isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa (art. 178 do
CTN).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 24849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa referente (i) aos valores de crédito-prêmio
de IPI, em sua totalidade, e (ii) ao prejuízo fiscal, até o montante de R$ 53.038.594,69 - vencidos
os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Roney Sandro Freire Correa, que negavam
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa. Participou do julgamento a Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira (substituta). Julgamento iniciado em 29 de janeiro de 2025, continuado em 29 de julho de
2025 e concluído em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Ana Claudia Borges de Oliveira (substituto[a] convocado[a]
para eventuais participações), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração/MPF no. 0812800-2021-00099-9, lavrado pela Receita
Federal do Brasil, no valor total de R$ 234.865.618,28 (atualizado até 12/2022), por meio do qual
foi formalizado o lançamento de IRPJ no valor de R$ 138.602.728,89, incluídos juros e multa de
75%, CSLL no valor de R$ 49.896.982,38, incluídos juros e multa de 75% e multa isolada no
importe de R$ 46.365.907,01 com fundamento nas seguintes infrações:
i)
Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL
O contribuinte excluiu indevidamente, na apuração anual do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL nos anos-calendário 2017 e 2018, valores relativos
ao crédito–prêmio de IPI, nos montantes de R$ 135.798.224,35 e de R$
96.295.822,51, respectivamente.
Fl. 24850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
3
ii)
Compensações Indevidas de Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo Negativa
da CSLL no ano-calendário 2017
O contribuinte informou, na ECF relativa ao ano-calendário 2017, a
compensação de saldos anteriores de prejuízos fiscais operacionais e de
bases de cálculo negativas da CSLL, ambos no valor de R$ 53.926.793,73.
Entretanto, teria direito ao aproveitamento no ano-calendário de 2017, a
título de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, do valor de R$
11.472.187,08, correspondente ao crédito presumido de IPI referente ao
ano-calendário 2003.
iii)
Multa Isolada pelo Recolhimento a Menor das Estimativas Mensais de IRPJ
e CSLL
O contribuinte (i) excluiu indevidamente, na apuração das bases de cálculo
do IRPJ - Estimativa e da CSLL - Estimativa nos anos-calendário 2017 e 2018,
os valores relativos ao crédito-prêmio de IPI, nos montantes de R$
135.798.224,35 e de R$ 96.295.822,51, respectivamente; e (ii) compensou
indevidamente, no cálculo das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
referentes a dezembro de 2017, saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL inexistentes, no total de R$ 42.454.606,65. Por
consequência, recolheu a menor os valores devidos a título de estimativas
mensais de IRPJ e da CSLL nos anos – calendário 2017 e 2018 e exige as
multas isoladas incidentes sobre as estimativas mensais recolhidas a menor.
A seguir reproduzo o relatório da DRJ a respeito do quanto consignado no Termo de
Verificação Fiscal – TVF:
Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante do auto de infração, de fls. 19915/19953, estão abaixo:
Afirmou que a contribuinte da apuração do lucro real efetuou exclusões no código
166.25, descrição “Programas de estímulo à solicitação de documento fiscal”, do
Registro M300 – Demonstração do Lucro Real, das ECF relativas aos anos –
calendário 2017 e 2018, nos valores de, respectivamente, R$ 135.798.224,35 e R$
103.757.733,24, sob os históricos “BEFIEX” e “RECUP. CUSTOS EXPORT”; e sobre
estas exclusões, ela foi intimada a prestar os esclarecimentos.
Declarou que, de acordo com a resposta apresentada pela contribuinte em
28/06/2021, da apuração do lucro real no ano – calendário 2017, excluiu a receita
decorrente do reconhecimento ao direito ao crédito-prêmio de IPI no âmbito do
Programa BEFIEX no valor de R$ 135.798.224,35; e que no ano-calendário de
2018, excluiu da apuração do lucro real a receita decorrente do reconhecimento
ao direito ao crédito-prêmio de IPI no âmbito do Programa BEFIEX no valor de R$
96.295.822,51, além do valor de R$ 7.461.910,73 referente ao Programa
Fl. 24851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
4
REINTEGRA – Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras.
Aduziu que os créditos-prêmio de IPI que a fiscalizada aproveitou em sua escrita
fiscal tem origem na Ação Ordinária 92-00.16661-0 (renumerada posteriormente
para 0016597-45.1992.4.01.3400), impetrada em 18/12/1992 pelas empresas
CONSUL S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO,
BRASTEMP S/A e SEMER S/A, das quais a WHIRLPOOL é sucessora. Que, nessa
ação, o contribuinte discutiu a inconstitucionalidade do artigo 1° do Decreto-lei n°
1.724/1979 e o direito ao crédito-prêmio enquanto vigente o programa BEFIEX,
deferido em 1988 para as empresas que sucedeu, para vigorar até 1998.
Asseverou que o BEFIEX foi um programa especial de incentivo que era concedido
pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de
Exportação. Que Empresas industriais fabricantes de produtos manufaturados
foram beneficiárias deste programa, cuja finalidade principal era o incremento
das exportações e a obtenção de saldo global acumulado positivo de divisas,
computados os dispêndios cambiais a qualquer título, mediante a emissão do
Certificado BEFIEX — definidos nos termos e nos limites para a fruição dos
benefícios e do Termo de Aprovação BEFIEX— em que eram estipuladas as
cláusulas contratuais que estabeleciam os direitos e as obrigações da empresa
beneficiária.
Afirmou que o creditamento oriundo do programa BEFIEX foi regulamentado na
forma de um crédito-prêmio de IPI por meio do Decreto n° 64.833/1969; e que
outras normas interpretativas disciplinaram que o crédito-prêmio do IPI deveria
ser considerado como parte da receita bruta das empresas beneficiárias, e citou
as seguintes normas: Instrução Normativa SRF no 51 de 03/11/1978, Parecer
Normativo CST no 11, de 28 de março de 1982, Parecer Normativo CSL no 71/72 e
Ato Declaratório (Normativo) CST no 19, de 19/12/1981.
Declarou que produtos manufaturados exportados pelas empresas beneficiadas
pelo programa tinham direito a um crédito-prêmio apurado sobre o valor da
exportação, o qual era lançado na escrita fiscal como receita bruta e deduzido do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre as operações do
mercado interno.
Aduziu que a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Acórdão no
101-96.858 de 13/08/2008, decidiu pela tributação do crédito-prêmio, em que
figura como recorrente a própria fiscalizada(à época, sob a denominação
MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS).
Asseverou que a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, o tratamento fiscal dos
incentivos fiscais decorrentes da exportação de manufaturados no âmbito do
Programa BEFIEX deve observar as seguintes disposições legais:
a) Programas aprovados até 31 de dezembro de 1987: são regidos pelo Decreto-lei
no 1.219/72, o qual reconhecia a exclusão do lucro da exportação incentivada;
Fl. 24852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
5
b) Programas aprovados entre 01 de janeiro de 1988 e 19 de maio de 1988: são
regidos pelo artigo 1o do Decreto-lei no 2.143/88, o qual prevê a tributação por
uma alíquota diferenciada; e,
c) Programas aprovados a partir de 20 de maio de 1988: são tributados à alíquota
normal, tendo em vista as disposições do Decreto-lei no 2.433/88, que em seu
artigo 8o relaciona os benefícios passíveis de concessão no âmbito do Programa
BEFIEX (sem qualquer menção à exclusão do crédito-prêmio da tributação sobre o
lucro) e que expressamente revoga o Decreto-lei no 1.219/72.
Asseverou que, no caso do contribuinte, não existe previsão legal para exclusão
na apuração do IRPJ e da CSLL dos valores relativos ao crédito – prêmio de IPI.
Declarou que a contribuinte informou, na ECF relativa ao ano – calendário 2017, a
compensação de saldos anteriores de prejuízos fiscais operacionais e de bases de
cálculo negativas da CSLL, ambos no valor de R$ 53.926.793,73, conforme
Registros M300 – Demonstração do Lucro Real e M350 – Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL. Afirmou que, tendo em vista a inexistência de saldos de
períodos anteriores de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL
em montantes suficientes para as compensações pleiteadas, a fiscalizada foi
intimada em 21/10/2021, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 05, a
esclarecer a origem desses valores.
Aduziu que, com base em resposta da contribuinte e das análises efetuadas,
concluiu que o sujeito passivo só teria direito ao aproveitamento no ano –
calendário de 2017, a título de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL, o valor de R$ 11.472.187,08, correspondente ao crédito presumido de IPI
referente ao ano – calendário 2003, que teve a sua apuração devidamente
demonstrada e que estaria amparado pela decisão judicial. Que o montante a
maior, de R$ 42.454.606,65 (R$ 53.926.793,73 - R$ 11.472.187,08),
correspondente ao valor indevidamente deduzido no ano – calendário 2017 na
apuração do IRPJ e da CSLL, como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL, será objeto de glosa.
Asseverou que foi objeto de lançamento fiscal as exclusões indevidas efetuadas
pela contribuinte na apuração anual do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL
nos anos – calendários de 2017 e 2018, valores relativos ao crédito – prêmio de
IPI,
nos montantes
de
R$ 135.798.224,35 e
de
R$
96.295.822,51,
respectivamente. Afirmou que, também foi objeto de lançamento de ofício,
relativo ao ano-calendário de 2017, a compensação indevida de saldos
inexistentes de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL, no valor
de R$ 42.454.609,65.
Declarou que a fiscalizada recolheu a menor os valores devidos a título de
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL nos anos – calendário 2017 e 2018,
decorrente de exclusão indevida e da compensação indevida na apuração do IRPJ
e da CSLL, e, por isso, lançou de ofício as multas isoladas incidentes sobre as
estimativas mensais recolhidas a menor.
Fl. 24853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
6
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte protocolou sua Impugnação de fls.
19.970/20.017, sustentando, em síntese:
(i)
Que teve o direito aos seus créditos de IPI do programa Befiex reconhecidos
em decisão transitada em julgado em 1996, a qual foi objeto de ação
rescisória concluída em 2005 que confirmou o direito dela e, após processo
de liquidação para apuração dos valores correspondentes aos créditos, esta
passou a compensá-los;
(ii)
Que os créditos presumidos de IPI do programa Befiex têm seu fundamento
no Decreto-Lei no 1.219/72, cujo art. 10 previa a isenção das receitas de
produtos exportados;
(iii)
Que os créditos-prêmio de IPI/Befiex têm natureza de receita de exportação,
como confirmam atos normativos da própria Secretaria da Receita Federal
(item 6 do Parecer Normativo CST no 71/72; número 5 da Instrução
Normativa no 51/78; Ato Declaratório Normativo CST no 19/1981) e a
jurisprudência do 1o CC (CARF), constante dos Acórdãos nos 101-93298, de
05/12/2000; e 101-94687, de 15/09/2004;
(iv)
Que faz jus à isenção do art. 10 do DL no 1.219/72, pois: (i) os benefícios do
programa Befiex foram concedidos por prazo determinado e sob condição
(art. 178 do CTN); (ii) aos benefícios foi aplicado o disposto no art. 27 do DL
no 2.433/88, que assegurou o direito adquirido ao regime do DL no 1.219/72
aos projetos apreciados até a data da publicação do DL no 2.433/88
(20/05/1988); (iii) as Portarias MIC nos 62/88 e 63/88 que aprovaram os
projetos dela provam que estes foram apreciados pelo órgão técnico antes
de 20/05/1988, uma vez que consta do seu texto que os projetos foram
aprovados por “recomendação da Comissão para a Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, em sua reunião
plenária de 25 de fevereiro de 1988”, sendo que no preâmbulo das referidas
Portarias o art. 27 do DL no 2.433/88 é invocado como fundamento;
(v)
Não bastasse a isenção do art. 10 do DL no 1.219/72, os créditos presumidos
de IPI do programa Befiex tampouco poderiam ser tributados, pois estes
têm por lei natureza de ressarcimento de custos (tributos ocultos) dos bens
exportados e, portanto, insuscetível de caracterizar lucro. O ressarcimento
do resíduo tributário se faz em cumprimento ao princípio constitucional do
país de destino, segundo o qual o Brasil não exporta tributos;
(vi)
Em relação à compensação de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL em
decorrência do êxito na Ação Ordinária no 0009635- 33.2011.4.03.6100, o
Auto de Infração entendeu que ela só teria direito de excluir da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL de 2003 os valores correspondentes aos créditos
Fl. 24854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
7
presumidos de IPI originados neste ano. No entanto, ao assim proceder, não
observou os termos do pedido formulado na referida Ação Ordinária, em
que requereu não ser obrigada a incluir os créditos presumidos de IPI (sem
qualquer recorte temporal) na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no exercício
de 2003.
Na sequência, foi proferido o Acórdão n. 109-021.572 da 2a Turma da DRJ09, de fls.
24.771/24.795, que julgou improcedente a impugnação mantendo integralmente as exigências de
IRPJ e CSLL com suas respectivas multas de ofício e juros, bem como as exigências das multas
regulamentares, conforme ementar a seguir colacionada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017 e 2018
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50% por falta de recolhimento das
estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário, e cumulada com a
multa de ofício de 75% aplicada sobre tributos exigidos na declaração de ajuste,
por serem distintos os seus fatos geradores.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017 e 2018
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI-PROGRAMAS BEFIEX. PROGRAMAS APROVADOS APÓS
20/05/88. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA NORMAL.
Os programas Befiex aprovados após 20/05/1988 devem ter os créditos
presumidos de IPI tributados às alíquotas normais de IRPJ, não se aplicando a
exclusão do lucro líquido nem alíquota reduzida.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. IRPJ. EXISTÊNCIA PARCIAL DO PREJUÍZO
FISCAL ALEGADO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de compensação de prejuízo fiscal, quando o contribuinte
alega que apurou prejuízo fiscal em um ano-calendário decorrente de uma
decisão judicial; porém, a decisão judicial ampara parcialmente a apuração de
imposto de renda da contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017 e 2018
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 24855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
8
Em resumo, o acórdão de piso se albergou nas seguintes razões:
(i)
O Decreto-Lei 2.397/87 publicado em 22/12/1987 já teria revogado o art. 10
do DL 1.219/72 que tratava da isenção do imposto de renda no âmbito dos
programas BEFIEX, e o Decreto-Lei 2.397/87, em seu parágrafo único do art.
11, só teria mantido os benefícios do BEFIEX para projetos aprovados até
31/12/1987, de modo que o disposto no art. 27 do DL 2.433/88, publicado
em 20/05/1988, só seria aplicável para projetos aprovados até 31/12/1987;
(ii)
A fundamentação acima foi adotada no Processo Administrativo no
16327.001289/2005-54, o qual, encerrado na esfera administrativa,
confirmou que no presente caso não haveria o direito à isenção dos
créditos-prêmio do programa Befiex;
(iii)
É inócuo defender a natureza ressarcitória dos benefícios no âmbito
administrativo, pois a tributação decorreria de determinação legal, à qual
está vinculada a Fiscalização;
(iv)
É infundada a alegação de que deveria ser considerada a data da realização
de reunião plenária da Comissão BEFIEX, em vez VR 08RF DEVAT Fl. 24814
Original 6 da data da aprovação do Ministro, pois o ato administrativo de
concessão de benefício fiscal se aperfeiçoaria a partir da assinatura do
Ministro;
(v)
Diferentemente do que sustentou a Impugnante, o crédito presumido
pleiteado na Ação Ordinária no 0009635-33.2011.4.03.6100 se referia
apenas à competência do ano-calendário de 2003, e não a crédito
presumido tributado no ano-calendário de 2003.
(vi)
Inaplicável a Súmula CARF no 105 ou o princípio da consunção ou absorção
para afastar a multa isolada.
Irresignado com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, às fls.
24.810/24.846, onde aduz, em síntese:
Do direito à exclusão dos créditos de BEFIEX previsto no Decreto-Lei n. 1.219/72.
(i)
O acórdão recorrido desconsiderou totalmente: (i) o fato de que as próprias
Portarias no 62/88 e 63/88 que aprovaram os projetos das empresas
sucedidas pela Recorrente fizeram remissão expressa ao art. 27 do Decreto-
Lei no 2.433/1988; (ii) que toda a documentação que serviu de análise para
aprovação dos projetos fez referência ao DL no 1.219/72; e (ii) que os
projetos foram apreciados na vigência do DL no 1.219/72, sendo, portanto,
esta a legislação que regeu a concessão dos benefícios.
(ii)
O
Auto
de
Infração
objeto
do
Processo
Administrativo
no
16327.001289/2005-54 foi levado pela Recorrente ao Judiciário, nos autos
Fl. 24856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
9
do Mandado de Segurança no 5020343-47.2017.4.03.6100 (CSLL) e da Ação
Anulatória no 5023125-90.2018.4.03.6100 (IRPJ). A Ação Anulatória aguarda
apreciação perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), no
entanto, foi concedida a segurança no Mandado de Segurança no 5020343-
47.2017.4.03.6100, conforme a ementa abaixo transcrita:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRAMA BEFIEX. INCIDÊNCIA DE CSLL SOBRE CRÉDITO PRÊMIO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conforme decidido em sede Tutela Cautelar Antecedente no 5029138-
04.2020.4.03.0000, no mesmo sentido do acórdão proferido no agravo de
instrumento no 5007887-95.2018.4.03.0000, extraído do mandado de segurança
em discussão, a inclusão do montante de crédito-prêmio de IPI na base de cálculo
de CSLL colide com a própria viabilidade do incentivo fiscal (artigo 1o do Decreto-
Lei no 491/1969).
2. Isso porque todo o ressarcimento de tributos pagos internamente, previsto para
baratear as exportações e incrementar a competitividade dos produtos brasileiros
no mercado internacional, com saldo positivo de divisas ao país, acaba sendo
apropriado às avessas pela União, através da tributação do lucro das operações.
3. A incidência de CSLL sobre o crédito-prêmio de IPI compromete uma parte do
ressarcimento, revertendo a desoneração concebida para alavancagem das
exportações em todo o conjunto, inclusive na apuração do lucro tributável.
4. Pode-se até questionar a noção de acréscimo patrimonial, já que a empresa
fabricante e exportadora de produtos manufaturados obtém apenas a
recuperação dos custos de produção, dos valores desembolsados para a
viabilidade das exportações. Embora o crédito-prêmio implique renúncia fiscal,
redução no orçamento público, não traz rigorosamente ganho para as empresas
exportadoras no sentido de adição de riqueza.
5. O Superior Tribunal de Justiça reviu posição anterior, proferindo julgamentos
recentes favoráveis à exclusão do crédito-prêmio de IPI da base de cálculo da CSLL
(Resp 1571354, DJ 19/09/2019).
6. Portanto, como garantia de unidade das decisões da Terceira Turma proferidas
neste mandado de segurança e também do cumprimento dos valores ligados à
jurisprudência superior – segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança,
mostra-se não só apropriada, como devida, a concessão da segurança.
7. Apelação provida. Segurança concedida. Custas ex lege. Sem honorários.”
(TRF3, 3a Turma, Apelação Cível no 5020343-47.2017.4.03.6100, julgado em
18/02/2022)
O Direito aos créditos-prêmios de IPI.
Fl. 24857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
10
(iii)
A empresas posteriormente sucedidas pela Recorrente (CONSUL, SEMER e
BRASTEMP) formularam pleito para a concessão dos benefícios do programa
BEFIEX em 1987. Seus programas BEFIEX foram aprovados pelas Portarias do
Ministro de Estado da lndústria e do Comércio e foram objeto de Termos de
Aprovação BEFIEX e os Certificados, todos expedidos por órgãos
Governamentais e anexados aos autos.
(iv)
Dentre outros, os benefícios do programa BEFIEX compreendiam a
concessão de créditos-presumidos de IPI (art. 9o do Decreto-Lei no
1.219/72), calculados mediante a aplicação de percentuais correspondentes
aos bens exportados sobre suas respectivas receitas de exportação.
(v)
A Recorrente, porém, teve o seu direito aos créditos do programa BEFIEX
obstaculizado em razão da ilegal Portaria do Ministro da Fazenda no 252/82.
Em 18/12/1992, as empresas sucedidas pela Recorrente ajuizaram a Ação
Ordinária declaratória e condenatória no. 92.0016661-0, na qual buscaram o
reconhecimento de que seus programas BEFIEX, aprovados pelas Portarias
no. 62/88 e 63/88, compreendiam também o direito aos créditos de IPI.
Reconhecendo a procedência da ação, com a declaração de
inconstitucionalidade e ilegalidade das Portarias, a Recorrente obteve
decisão definitiva que declarou o direito aos créditos de IPI do Programa
Befiex, autorizando-a a proceder à compensação, nos temos do Decreto-Lei
no 1.219/72. Assim, incontroverso que a Recorrente teve o seu direito aos
créditos presumidos de IPI, nos termos do Decreto-Lei no 1.219/72,
reconhecidos definitivamente pelo Poder Judiciário.
O direito de abatimento previsto no Decreto-Lei no 1.219/72
(vi)
Ao abrigo do Decreto-Lei no 1.219/72 foram concedidos à Recorrente os
benefícios Befiex, sob condição (compromisso de exportar) e por prazo certo
(10 anos), dentre os quais o art. 10 do DL no 1.219/72 previa que as
empresas participantes do programa poderiam abater do lucro tributável a
parcela correspondente à exportação de produtos manufaturados.
(vii)
O direito ao abatimento consistia em direito assegurado indistintamente a
todas as empresas participantes do Programa, tal como os créditos
presumidos de IPI/Befiex e a amortização de gastos, pelo que estes não
necessitavam ser elencados em quaisquer outros documentos. Logo, a
Recorrente, como sucessora das empresas participantes do programa,
possuía o direito de usufruir da isenção (abatimento do lucro tributável)
prevista no art. 10 do DL no 1.219/72.
(viii)
Como se não bastasse, os créditos presumidos de IPI (art. 9o do Decreto-Lei
no 1.219/72), objeto do Auto de Infração, eram considerados pela legislação
Fl. 24858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
11
então vigorante como parte integrante das receitas de exportação,
exoneradas nos termos do art. 10 acima transcrito.
(ix)
A jurisprudência do 1o Conselho de Contribuintes (sucedido pelo CARF)
confirma esse entendimento nos Acórdãos nos 101-93298, de 05/12/2000; e
101-94687, de 15/09/2004.
O direito assegurado pelo art. 27 do Decreto-Lei no 2.433/88.
(x)
Não se nega o fato de que o Decreto-Lei no 2.433/88 em seu artigo 32,
estabeleceu a revogação do Decreto-Lei no 1.219/72. Contudo, este Decreto,
em seu art. 27 assegurou a proteção do direito adquirido aos projetos já
apreciados, nos seguintes termos: “Os projetos já apreciados pela Secretaria
Executiva do CDI continuam regidos pela legislação anterior”.
A apreciação dos projetos antes de maio de 1988.
(xi)
Como se verifica do texto das Portarias no 62/88 e 63/88 acima transcritas (i)
os Programas da Recorrente foram apreciados pela Comissão para a
Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação –
BEFIEX, que na reunião plenária de 25 de fevereiro de 1988 recomendou a
sua aprovação pelo Ministro; (ii) a aprovação dos projetos ocorreu em
14/07/1988 - data das Portarias no 62/88 e 63/88 -, mas a apreciação dos
projetos se deu antes de 20/05/1988, razão pela qual as próprias Portarias
no 62/88 e 63/88 usam como fundamento legal o art. 27 do Decreto-Lei no
2.433/1988.
(xii)
Ato seguinte, também foram expedidos os Certificados de Aprovação nos
479/88 e 478/88, atestando que o Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio aprovou os Programas Especiais de Exportações da CONSUL e da
BRASTEMP e SEMER, impondo as condições onerosas e prazos a serem
cumpridos pelas empresas.
(xiii)
Destaca-se que o art. 27 do Decreto-Lei 2.433/88 elegeu o momento da
apreciação dos projetos (e não da aprovação pelo Ministro) como definidor
da legislação aplicável, pois esta consiste no exame do projeto, por órgão
técnico, para a verificação se este preenche as condições legais para a
concessão do benefício. Após este exame, o projeto não é mais suscetível de
modificação, cabendo ao Ministro apenas formalizar a sua aprovação, nos
termos da recomendação do órgão técnico (Comissão Befiex da Secretaria
do CDI).
(xiv)
Em todos os documentos emitidos pelo Poder Concedente consta a
declaração de que os benefícios em causa eram regidos pelo Decreto-Lei no
1.219/72 (constante das Portarias, Termos de Aprovação e Certificados de
Fl. 24859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
12
Aprovação BEFIEX), em todos eles invocado como fundamento jurídico do
benefício. Assim, evidente que o art. 27 do Decreto-Lei no 2.433/88
assegurou a aplicação da legislação anterior e que esta consiste justamente
no Decreto-Lei no 1.219/72, pelo que forçoso se torna reconhecer que a
Recorrente tinha o direito de abater do lucro tributável a parcela
correspondente às exportações de produtos manufaturados, nos termos o
art. 10 daquele diploma (Decreto-lei no 1.219/72).
Da aplicação do direito ao abatimento da CSLL
(xv)
Com relação à CSLL, o acórdão recorrido afirmou que as mesmas conclusões
para fins de IRPJ seriam aplicadas à CSLL, ainda que à época de apreciação
do benefício, a contribuição ainda não tivesse sido instituída. Neste aspecto,
reforça que a própria legislação que a instituiu a contribuição estabeleceu,
no art. 2o, § 1o, alínea “c”, número 3 da Lei no 7.689/88, a não tributação
dos incentivos pela CSLL. Referido dispositivo determina a exclusão integral
do lucro decorrente de exportações incentivadas de que trata o art. 1o, § 1o
do Decreto-Lei no 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, o qual inclui em seu
art. 1o, § 1o, alínea “l” os programas Befiex.
(xvi)
Este dispositivo, de caráter declaratório, confirma a impossibilidade de a lei
posterior afetar o direito adquirido ao abatimento do lucro da exportação,
justamente por materializar isenção de natureza contratual como é o caso
do Befiex. A intenção do legislador ao dispor sobre este direito de exclusão
do lucro decorrente de exportações incentivadas (no 3, “c”, § 1o, art. 2o) não
foi outra senão assegurar a efetividade das condições acordadas nos termos
dos programas Befiex.
Necessária exclusão da penalidade, juros e correção.
(xvii) A declaração do Poder Concedente de que os benefícios em causa eram
regidos pelo Decreto-Lei no 1.219/72 consta do preâmbulo das Portarias,
Termos de Aprovação e Certificados de Aprovação Befiex. Tal manifestação
de certo induz o administrado a agir de conformidade com tal diploma,
apontado como fundamento jurídico dos benefícios.
(xviii) Se o Decreto-Lei no. 1.219/72 não era aplicável à Recorrente, como faz crer
o Auto de Infração, no mínimo ela agiu em conformidade com os atos
administrativos expedidos por autoridades administrativas. O fato de o
próprio Poder Judiciário ter reconhecido judicialmente que a Recorrente
fazia jus aos benefícios do programa BEFIEX demonstra que ela agiu de boa-
fé, segundo as normas que regiam o programa e de acordo com as
orientações das autoridades. Logo, não podendo sujeitar-se à imposição de
penalidades, à cobrança de juros e à atualização do valor monetário da base
Fl. 24860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
13
de cálculo do tributo, de harmonia com o preceito contido no parágrafo
único do art. 100 do CTN.
A natureza ressarcitória dos créditos do BEFIEX
(xix)
Caso não se reconheça a aplicação do direito ao abatimento previsto no art.
10 do DL no 1.219/72, os créditos-prêmio de IPI igualmente não podem ser
tributados como se renda fossem por constituírem verbas de natureza
ressarcitória, equivalentes à indenizações.
(xx)
Ao definir a natureza dos créditos em questão, o Decreto-Lei no 1.219/72
remeteu ao art. 1o do Decreto-Lei no 491/69, segundo o qual “as emprêsas
fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a título
estímulo fiscal, créditos tributários sôbre suas vendas para o exterior, como
ressarcimento de tributos pagos internamente”.
(xxi)
O legislador concebeu estes créditos sob a forma de ressarcimento ou
indenização, com a função de recompor o patrimônio dos exportadores,
indevidamente diminuído por resíduos tributários que não podem onerar os
produtos exportados, sob pena de violar a garantia constitucional do
“princípio do país de destino”, concebida como regra de ouro o comércio
internacional para assegurar a competitividade igualitária das empresas no
mercado externo.
Das compensações indevidas de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de
CSLL no ano-calendário de 2017.
(xxii) No entendimento da Fiscalização, mantido pelo acórdão recorrido, do
montante deduzido pela contribuinte de R$ 53.926.793,73 como prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário de 2017, a
Recorrente teria direito à dedução apenas de R$ 11.472.187,08. Nas razões
do acórdão recorrido, a decisão obtida pela Recorrente em processo judicial
teria lhe garantido o aproveitamento do crédito presumido de IPI limitado
ao ano-calendário de 2003.
(xxiii) Este entendimento, contudo, não deve prevalecer, uma vez que a Ação
Ordinária no 0009635-33.2011.4.03.6100, transitada em julgado em
17/02/2018, não estabeleceu qualquer limitação temporal aos créditos
presumidos que deveriam ser excluídos da tributação.
Multa isolada pelo recolhimento a menor das estimativas de IRPJ e CSLL.
(xxiv) O acórdão recorrido não acolheu os argumentos da Recorrente quanto à
impossibilidade de cobrança concomitante da multa isolada e de ofício sob o
fundamento principal de que tais multas possuem fatos geradores distintos.
Este argumento, contudo, não deve prevalecer, uma vez que, conforme vem
Fl. 24861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
14
sendo reiterado pelo CARF, inclusive da CSRF, os fundamentos que
ensejaram a edição da súmula seguem plenamente aplicáveis, mesmo após
a alteração art. 44 da Lei 9.430/1996.
(xxv)
Caso contrário, restaria configurada dupla (e inadmissível) imposição de
pena. Por este motivo, a multa de ofício, prevista pelo art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96, absorve a multa isolada prevista no inciso II do mesmo
dispositivo, em razão do fenômeno da consunção ou absorção.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. Razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
Trata-se o presente processo da discussão acerca do impacto tributário de dois
benefícios ficais, a saber, crédito-prêmio de IPI do programa Befiex e crédito presumido do IPI que
geraram as seguintes acusações: i) suposta exclusão indevida, na apuração anual do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL nos anos-calendário 2017 e 2018, de valores relativos ao crédito–
prêmio de IPI, nos montantes de R$ 135.798.224,35 e de R$ 96.295.822,51; e ii) suposta
compensações indevidas de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário 2017, oriundas de aumento do prejuízo fiscal de 2003, por exclusão de crédito
presumido de IPI reconhecido no processo judicial n. 0009635- 33.2011.4.03.6100. Essas
acusações geraram a Auto de Infração para cobrança de IRPJ, CSLL, multa de ofício e multa isolada
por recolhimento a menor de estimativa.
Passa-se a examinar, inicialmente, a exclusão do crédito-prêmio de IPI nos anos-
calendários de 2017 e 2018, para em seguida ser apreciada a questão da compensação dos
prejuízos fiscais e finalmente enfrentada a questão da multa isolada por recolhimento a menor de
estimativa.
2.1 DO CRÉDITO PRÊMIO DO IPI BEFIEX.
O Decreto-lei n. 1.219/72 instituiu uma série de benefícios fiscais destinados às
empresas exportadoras, fabricantes de produtos manufaturados que tivessem o Programa
Fl. 24862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
15
Especial de Exportação aprovado na forma do Decreto-lei (designado “Programa BEFIEX”). O artigo
10 do referido diploma legal permitia que as empresas excluíssem do lucro tributado as receitas
de exportação.
A Recorrente passou a ser titular do benefício de crédito-prêmio concedido, no
âmbito do BEFIEX, a empresas que ela havia sucedido.
Esta, então, considerou que o crédito-prêmio IPI, concedido no artigo 9o do referido
Decreto-lei n. 1.219/72 seria enquadrado como receita de exportação e passível, portanto, da
isenção prevista no artigo 10 do referido diploma.
Para sustentar seu entendimento, invoca: i) o art. 157 do Decreto no 58.400/66 (à
época vigente Regulamento do Imposto de Renda - RIR/66); ii) o Ato Declaratório (Normativo) CST
no 19/1981 que teria confirmando este entendimento ao declarar que “o crédito prêmio de ICM e
IPI decorrente de exportação incentivada integra receita bruta, para cálculo da receita liquida da
pessoa jurídica”; iii) o item 5 da Instrução Normativa no 51/78 (em vigor) que teria mandado
adicionar “à receita bruta, para cálculo da receita líquida, o crédito-prêmio de ICM e IPI”; iv) o item
5 do Parecer Normativo no 11/82 que teria disposto que “(...) o valor do crédito compõe a receita
líquida de vendas nas exportações incentivadas, e, igualmente, o total da receita líquida pessoa
jurídica”; iv) o item 6 do Parecer Normativo CST no 71/72 que teria reconhecido que “(...) no
montante do valor correspondente à receita de exportação, para efeito do cálculo acima referido,
se há de, necessariamente, incluir a parcela correspondente aos incentivos fiscais à exportação
instituídos pelo Decreto-Lei no 491, de 1969”; e v) acórdãos proferidos pelo 1o Conselho de
Contribuintes, a saber, Acórdãos n. 101-93298, de 05/12/2000; e n. 101-94687, de 15/09/2004.
O Termo de Verificação Fiscal, esclareça-se, não discorda dessa posição do
contribuinte, asseverando, à fl. 19.938 o seguinte:
5.11. Assim sendo, para os programas referentes ao incentivo à exportação do
BEFIEX aprovados a partir de 20 de maio de 1988, os créditos-prêmio de IPI
devem ser considerados como parte da receita de exportação, sendo incabível a
sua exclusão na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Portanto, está incontroversa a natureza jurídica de receita de exportação dos
créditos-prêmios de IPI, em questão.
Dito isso, aponte-se que a isenção foi revogada pelo Decreto-lei 2.413 de 10 de
fevereiro de 1988 que passou a impor uma alíquota de 6% (seis por cento) a partir de 1990.
Ato contínuo, houve nova alteração pelo Decreto-lei n. 2.433 de 19 de maio de
1988 que passou a tributar a receita de exportação com alíquota normal.
A controvérsia consiste em saber se este último Decreto, datado de maio de 1988,
atinge, ou não, as receitas de exportação auferidas pela Recorrente.
Para que se compreenda a divergência entre Fisco e contribuinte, destaco que a
concessão dos benefícios envolvia uma etapa prévia que é a emissão de um Parecer Conclusivo do
Fl. 24863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
16
benefício pela Comissão para a Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de
Exportação – BEFIEX, datada de fevereiro de 1988 e uma aprovação pelo Ministério da Indústria e
do Comércio que ocorre em julho de 1988.
Em razão dessa multiplicidade de datas, é preciso investigar qual dos três marcos
temporais seriam relevantes a fim de determinar qual a norma aplicável, a saber, o Decreto-lei n.
1.219/72, que determinava a isenção de IRPJ, o Decreto-lei n. 2.413 de 10 de fevereiro de 1988,
que determinava a tributação de 6%, ou o Decreto-lei 2.433 19 de maio de 1988, que determinava
a tributação integral.
Para tanto, observo que o artigo 27 do Decreto-lei n. 2.433 de 19 de maio de 1988
aponta o seguinte:
Art. 27. Os projetos já apreciados pela Secretaria Executiva do CDI continuam
regidos pela legislação anterior.
Passa-se a explorar, do dispositivo, acima, o significado da expressão “apreciado
pela Secretaria Executiva do CDI” que é o ponto central para solucionar o caso, como se verá,
adiante.
Pois bem. O CDI, que se refere à norma, é o Conselho de Desenvolvimento
Industrial (“CDI”), órgão presidido pelo Ministro da Indústria e Comércio e composto por diversos
Ministros de Estado. Esse órgão foi criado pelo Decreto n. 65.016/69 que definiu sua estrutura,
apresentando, como elemento chave, a “Secretaria Geral do CDI”. Essa Secretaria, por meio de
Grupos Executivos Industriais, nos termos do artigo 8o do referido Decreto, era responsável pela
aplicação dos incentivos à indústria.
O Decreto n. 65.016/69 foi revogado pelo Decreto n. 77.443/76, que, por sua vez,
foi revogado pelo Decreto n. 81.651/78.
O Decreto n. 81.851/78 reorganiza o CDI. Tal norma deixa de mencionar a
Secretaria Geral e passa a indicar a existência da Secretaria Executiva que passa a ter funções
semelhantes das então atribuídas à Secretaria Geral. O artigo 7o do referido Decreto dispõe que à
Secretaria Executiva compete coordenar a execução das medidas necessárias para a concessão de
incentivos previstos pela legislação em vigor. Portanto, conclui-se que as atribuições da Secretaria
Geral são atribuídas à Secretaria Executiva.
Ao mesmo tempo, outro órgão relevante a ser examinado é a Comissão para a
Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação – BEFIEX (“Comissão
BEFIEX”). Segundo o artigo 6o do Decreto-lei n. 1.219/72, a Comissão BEFIEX tinha a finalidade de
opinar, conclusivamente, sobre a concessão dos benefícios de que tratava o Decreto-lei.
A Comissão BEFIEX, esclareça-se, foi inicialmente criada como órgão vinculado ao
Ministério da Fazenda, pelo artigo 6o do Decreto-lei n. 1.219/72 e, posteriormente, com Decreto
n. 74.199, de 21 de junho de 1974, foi transferida ao Ministério da Indústria e do Comércio,
passando a atuar junto ao CDI.
Fl. 24864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
17
Como a referida Comissão foi criada em 1974, ainda não existia a Secretaria
Executiva e sim a Secretaria Geral. Por isso, o artigo 1o do Decreto 74.199/74 prevê o seguinte:
Art. 1o. A Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de
Exportação - BEFIEX, criada pelo artigo 6o do Decreto-lei no 1.219, de 15 de maio
de 1972, fica transferida para o Ministério da Indústria e do Comércio passando a
funcionar junto ao Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI.
§ 1o A BEFIEX será integrada pelos seguintes membros:
a) o Secretário-Geral do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, o qual, na
qualidade de representante do Ministério da Indústria e do Comércio, será o seu
Presidente;
b) um representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
c) um representante do Ministério da Fazenda.
Portanto, a Comissão BEFIEX, quando é transferida ao Ministério da Indústria e do
Comércio, é presidida originalmente, pelo Secretário Geral do CDI. Ocorre que a Secretaria Geral
do CDI, conforme tratado acima, deixa de existir em 1978, sendo substituída pela Secretaria
Executiva. E segundo Nota de Discussão 07 do IPEA, BEFIEX – Efeitos Externos de um Incentivo de
Exportação, a referida Comissão “é composta pelo Secretário Executivo do CDI, seu presidente”1,
e, portanto, não mais pelo Secretário Geral. A referida Nota de Discussão também aponta que a
Comissão BEFIEX é “transferida ao Ministério da Indústria e do Comércio e mais especificamente
para a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI”. Portanto, infere-se
que a Comissão BEFIEX era um órgão vinculado à Secretaria Executiva do CDI.
Outro elemento que demonstra que a Comissão BEFIEX estava sob responsabilidade
da Secretaria Executiva, entre 1978 ao início de 1988, é o Decreto n. 96.056 de maio de 1988, que
reorganiza, novamente, o CDI e prescreve, em seu artigo 3o, que a Secretaria Executiva CDI passa a
ser transformada em Secretaria de Desenvolvimento Industrial – SDI (“SDI”). E, no artigo 10, inciso
I, do referido Decreto, expressamente é dito que a Comissão BEFIEX integra a SDI.
Note-se que o Decreto n. 74.199/74, que vinculava a Comissão BEFIEX à Secretaria
Geral, foi apenas revogado pelo Decreto n. 96.056/88, que a passou a vincular à SDI. Nesse
sentido, não encontrei norma expressa, por Decreto editado entre 1974 e 1988, que tivesse
estabelecido a conexão da Comissão BEFIEX à Secretaria Executiva. Contudo, conclui tal vínculo
pois (i) há menção expressa de que o Secretário Geral era Presidente da Comissão BEFIEX, (ii) em
1979, a Secretária Geral deixa de existir e passa a ser criada Secretaria Executiva, (iii) a Nota IPEA
07 expressamente menciona que a Comissão BEFIEX era presidida pelo Secretário Executivo e
expressamente aponta que a Comissão BEFIEX foi transferida para a Secretaria Executiva e (iv) o
órgão sucessor da Secretaria Executiva que é a SDI é expressamente vinculado à Comissão BEFIEX,
pelo Decreto n. 96.056 de maio de 1988.

1 IPEA – Instituto de Planejamento Econômico e Social. IPLAN – Instituto de Planejamento. Nota técnica 10 – Befiex –
Efeitos Internos de Incentivos de Exportação. Renato Baumann. Agosto de 1989. p. 10
Fl. 24865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
18
Não bastasse isso, há uma evidência ainda mais direta e incisiva: o artigo 119 do
Decreto n. 96.760 de 22 de setembro de 1988, apontava o seguinte:
Art. 119. Os projetos ou programas apreciados até 19 de maio de 1988 pelo
Plenário dos Grupos Setoriais ou da Comissão BEFIEX da extinta Secretaria
Executiva do CDI poderão ser submetidos ao Presidente do CDI para aprovação,
com base na legislação anterior ao Decreto-Lei no 2.433, de 19 de maio de 1988.”
(grifo meu)
Portanto, não há dúvidas que até maio de 1988, a Comissão BEFIEX era um órgão da
extinta Secretaria Executiva do CDI.
Dito isso, vale repetir que, nos termos do art. 6o do Decreto-lei n. 1.219/72 caberia
à Comissão BEFIEX opinar conclusivamente pela concessão do benefício. Já o artigo 7o, inciso I, do
mesmo Diploma, prevê o seguinte:
Art. 7o Compete à BEFIEX:
I - Examinar os programas de exportações que lhe forem encaminhados pelos
interessados e submeter à decisão do Ministro da Fazenda o seu parecer
conclusivo em cada caso;
Ou seja, cabia ao BEFIEX examinar programas de exportação, elaborar um parecer
conclusivo para a decisão do Ministério da Fazenda – e, posteriormente, Ministério do Comércio e
Indústria – que editaria a decisão final. Nesse sentido, vale colocar, novamente a questão: o
“projeto apreciado pela Secretaria Executiva” é aquele com o “parecer conclusivo” emitido pela
Comissão BEFIEX, como pretende o contribuinte, ou aquele já aprovado pelo Ministério?
Minha conclusão é pela primeira alternativa. A Comissão BEFIEX, como visto, é
órgão da Secretaria Executiva do CDI que emite um parecer conclusivo, nos termos do artigo 6o do
Decreto-lei n. 1.219/72. Ora, para se emitir um parecer conclusivo sobre um projeto é preciso,
antes, apreciá-lo. Portanto, quando o Ministério de Comércio e Indústria aprovou o respectivo
Programa Especial de Exportação, o projeto já havia sido, previamente, apreciado pela Secretaria
Executiva.
Nesse sentido, conclui-se que projetos “apreciados pela Secretaria Executiva do
CDI” mencionado pelo artigo 27 do Decreto-lei n. 2.433/88 correspondiam àqueles examinados
pela Comissão BEFIEX antes do advento do referido Decreto. Caso contrário, a norma teria
indicado “aprovado pelo Ministério”.
Fica claro, portanto, que conforme alega a Recorrente, o relevante, no caso sob
análise, é verificar a data em que os pedidos dos benefícios foram apreciados pela Secretaria
Executiva do CDI. É o que se passa a fazer.
No caso sob análise, a apreciação pela Comissão para a Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação – BEFIEX se deu em 25/02/1988, tanto para a
sucedida Consul S.A. (vide fl. 20.078) como para as sucedidas Brastemp S.A. e Semer S.A. (vide fl.
Fl. 24866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
19
20.079). Foi nessa data em que ocorreu uma Reunião Plenária que aprovou o Programa Especial
de Exportação das referidas pessoas jurídicas.
Portanto, sendo o Decreto-lei n. 2.433 de 19 datado de maio de 1988, nota-se que o
artigo 27 do referido diploma é aplicável ao caso concreto.
Em relação a Empresa Brasileira de Compressores S.A. – EMBRACO, é preciso
destacar que, como dito, a Empresa Consul S.A., teve programa especial de exportação — BEFIEX
— aprovado através do Termo de Aprovação n° 419, de 14 de julho de 1988 e Certificado n° 479,
de 15 de julho de 1988, para fruição de benefícios fiscais previsto no Decreto-Lei 1.219/72 pelo
prazo de dez anos, benefícios estes que envolviam redução e isenção de impostos aduaneiros e
isenção do IRPJ na exata medida do lucro da exploração nas importações incentivadas.
Em 29 de dezembro de 1989, conforme o Certificado Aditivo/SD1/BEFIEX/N°
479/1/89 (fls. 20.103 dos autos), a EMBRACO foi incluída no referido programa especial como co-
solidária e co-participante, ficando ratificadas as demais condições estabelecidas nos documentos
citados no parágrafo precedente.
Entendo que nesse caso, apesar de o aditivo ser posterior ao Decreto-lei n. 2.433 de
19 de maio de 1988, entendo que o aditivo tem efeitos declaratórios a partir da data do ato a que
ele se reporta, ou seja, da concessão do benefício à Consul S.A.
Ademais, replico os fundamentos trazidos no Acórdão de n. 108-07.564 que
reconheceu o benefício especificamente em relação a EMBRACO, considerando os mesmos fatos
que estamos ora tratando:
No caso em apreço, a recorrente aderiu a programa já existente, da empresa
Consul S.A., conforme previa o artigo 5° do Decreto-Lei 1.219/72, assim redigido:
"Artigo 5o - Poderá ser admitida a participação de mais de uma empresa na
proposição, implementação e execução do programa de exportação ficando,
neste caso, facultada, mediante participação prévia a BEFIEX e , a preços por esta
fixados, a transferência, a título oneroso, entre as empresas integrantes do
mesmo programa, dos bens importados com os benefícios previstos no artigo 1°
deste Decreto-Lei.
§ 1° - As transferências de bens importados nos termos deste artigo ficam sujeitas
à incidência dos demais tributos internos, de acordo com a legislação vigente.
§ 2° - A participação de mais de uma empresa no programa de exportação
implica na responsabilidade solidária das empresas pelas obrigações tributárias,
inclusive penalidades, previstas neste Decreto-Lei e nas demais normas
destinadas a complementá-lo."
Destaquei o § 2° porque entendo relevante a responsabilidade solidária que
assume o co-participante. Nos termos aditivos e certificados de inclusão da
recorrente resta clara a obediência a este dispositivo, indicando que a mesma
assumiu, solidariamente, as potenciais dívidas fiscais que derivariam do eventual
Fl. 24867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
20
descumprimento do programa originalmente concedido à empresa Consul S.A.,
ainda que de período anterior à sua inclusão.
Por este motivo, concordo com as alegações da recorrente de que sua adesão foi
a um programa pré-existente, nas condições jurídicas e econômicas lá
estabelecidas, portanto com efeitos ex tunc.
A solidariedade vale tanto para as responsabilidades como para as condições
contratuais estabelecidas no próprio programa, equilibrando a relação.
Se então a recorrente aderiu ao programa nas condições jurídicas em que o
mesmo se encontrava, resta analisar quais seriam essas condições, tendo em vista
a evolução legislativa já relatada.
O projeto apresentado pela Consul S.A. foi apreciado pela Comissão BEFIEX da
Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Industrial em reunião
plenária de 25 de fevereiro de 1988, informação que extraio do que consta a fls.
370, último parágrafo, confirmando então as alegações da recorrente no seu
apelo, ao citar o processo administrativo de consulta formulado pela Consul S.A.
de n° 10920.000979/89-84, cuja cópia da decisão foi agora juntada aos autos, fls.
961.
Confirmado que a data de apreciação do projeto foi anterior a 19/05/88, estava o
mesmo albergado pela ressalva de aplicação da legislação anterior constante no
artigo 27 do Decreto-Lei 2.433/88.
A decisão no processo de consulta da Consul S.A. referido acima reconhece este
fato, mas conclui que os aumentos posteriores da alíquota seriam aplicáveis,
conclusão com a qual, permissa maxima venia, discordo.
A legislação anterior a 19/05/88 era o próprio Decreto-Lei 1.219/72, modificado,
quanto ao benefício do IRPJ, pela tributação a aliquotas reduzidas de 3%, em
1988, e 6%, a partir de 1989. Seria esta, portanto, a norma aplicável ao programa
da empresa Consul S.A., reforçado o entendimento ainda pelo disposto no artigo
178 do Código Tributário Nacional, que determina, a contrário senso, que a
isenção, quando concedida por prazo certo e sob condição, o que
manifestamente é o caso dos programas BEFIEX, não pode ser revogada.
Por esses motivos, dou provimento ao recurso quanto a este item de tributação
das exportações incentivadas.
Interessante notar, no entanto, que tampouco a isenção pleiteada pelo Recorrente
seria aplicável. Entre a vigência do Decreto n. 1.219/72 e Decreto-lei n. 2.433/88 vigorou o
Decreto-lei n. 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, que instituiu alíquota de 6%, sobre exportação, a
partir de 1990. Ocorre que nem este Decreto-lei e tampouco a alíquota de 6% foram aplicados
pela fiscalização. Portanto, não caberia a este acórdão reconstituir o lançamento, inovando
juridicamente, cabendo, apenas, cancelá-lo por aplicação equivocada de fundamento jurídico
(Decreto-lei n. 2.433/88 que é inaplicável por conta de seu artigo 27).
Fl. 24868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
21
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

2.2 DO PREJUÍZO FISCAL
Com relação ao prejuízo fiscal, a questão está em saber se todos os valores a título
de crédito presumido de IPI, aproveitados no ano 2003, estavam abrangidos no êxito na Ação
Ordinária no 0009635-33.2011.4.03.6100. A referida ação judicial teve por pedido a inexistência de
relação jurídica tributária que a obrigue a incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no exercício
de 2003 o crédito presumido do IPI requerendo, ainda, o seu reconhecimento de direito creditório
de IRPJ e CSLL.
A exclusão do crédito presumido de IPI em 2003 gerou um prejuízo fiscal de 2003 e
que foi compensado no ano-calendário de 2017.
Devemos levar em consideração que uma ação judicial possui, além das partes, os
seguintes elementos que lhe dão identidade: pedido e causa de pedir.
Considerado pelos italianos como l’oggetto dell’azione, o pedido desempenha um
papel de grande relevância como um dos elementos identificadores da ação. É dentro dos limites
do pedido que o julgador deverá decidir a causa. Como pretensão de direito material formulado
pelo autor, o pedido representa, em essência, o próprio objeto da jurisdição.
Por outro lado, a causa de pedir consiste no fundamento da pretensão do autor, ou
seja, as razões de fato e de direito que justificam o pedido. A causa de pedir divide-se em duas
categorias: próxima e remota. A causa de pedir próxima refere-se aos fatos que deram origem ao
pedido. Exemplo: "O réu não quitou a dívida vencida em 10/01/2025.” A causa de pedir remota,
por sua vez, relaciona-se ao fundamento jurídico ou normativo da pretensão. Exemplo: "A
inadimplência viola os artigos do Código Civil sobre obrigações contratuais.”
A relação entre o pedido e a causa de pedir é essencial para delimitar os contornos
da lide, garantindo clareza e segurança jurídica ao processo.
No caso concreto, o pedido formulado pode ser encontrado à fl. 19.268 dos autos:
Seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja reconhecida a
inexistência de relação jurídica entre a Autora e a União Federal que obrigue
aquela a incluir o crédito prêmio do IPI na base de cálculo do Imposto de Renda e
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido no exercício de 2003. Em decorrência
dessa declaração requer o reconhecimento de seu direito creditório de IRPJ e CSLL
a ser utilizado quando do trânsito em julgado da presente ação, devidamente
atualizado pela SELIC.
Para interpretar o alcance do pedido, resta examinar a causa de pedir da ação. A
causa de pedir remota, esclareça-se, é uma relação jurídica de direito material. A causa de pedir
próxima é a patologia invocada pelo autor.
Fl. 24869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
22
No caso concreto, a causa de pedir remota, isto é, a relação jurídica alegada é o
direito de não incluir valores de crédito-presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ e CSLL. Esse
fundamento pode ser identificado, na petição inicial, à fl. 19.244:
Note-se, portanto, que referido crédito presumido possui natureza reparatória ou
indenizatória e tem a finalidade precípua reduzir a carga tributária incidente sobre
produtos exportados aumentando, com isso, a competitividade das empresas
brasileiras no mercado internacional.
Falta, assim, identificar a causa de pedir próxima, isto é, a patologia do caso
concreto, e o pedido. Uma coisa, porém, já é possível adiantar: a causa de pedir próxima é a
tributação ocorrida de crédito presumido de IPI em 2003. Contudo, é preciso identificar qual o
valor dessa tributação: a alegada pelo sujeito passivo ou a acatada pela fiscalização.
Aponte-se que o TVF esclarece que a legislação vigente à época estabelecia a
obrigatoriedade de apresentação trimestral do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP), onde
deveriam ser informadas a receita operacional bruta, a receita bruta de exportação, os valores de
matéria-prima (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) adquiridos, bem
como os valores de crédito presumido apurados, já utilizados por meio de dedução do IPI ou de
ressarcimento (arts. 15, inciso II, e 16 da Lei no 9.779/99; art. 22 da IN SRF no 313/2003).
Dessa forma, a douta fiscalização considerou, a partir de tais declarações, qual seria
o crédito presumido de IPI de 2003 e glosou o restante da exclusão efetivada pelo sujeito passivo
da base de cálculo do IRPJ e CSLL de tal ano e, consequentemente, o valor do prejuízo fiscal
compensado em 2017. Assim, a Recorrente teria o direito à dedução apenas de R$ 11.472.187,08
e não os R$ 53.926.793,73 por ela compensados.
A Recorrente alega, à fl. 24.836 que a Ação Ordinária no 0009635-
33.2011.4.03.6100, transitada em julgado em 17/02/2018, não estabeleceu qualquer limitação
temporal aos créditos presumidos que deveriam ser excluídos da tributação e completa; à fl.
24.841 que não foi requerida, em tal ação judicial, “a não tributação dos créditos presumidos de
IPI originados ou apurados em 2003, mas sim daqueles créditos computados na base dos tributos
em 2003”. Tem razão a Recorrente.
O primeiro aspecto é que está incontroverso, nos autos, que a quantia de R$
53.038.594,69, excluída da base de cálculo do IRPJ e CSLL, supostamente, a título de crédito
presumido de IPI foi oferecida à tributação em 2003. O TVF aponta o seguinte à fl. 19.944:
7.20. É importante destacar que, de acordo com os dados acima, o contribuinte só
ofereceu à tributação na DIPJ/2004 o valor de R$ 53.038.594,69.
Ademais, conforme se depreende no TVF, à fl. 19.944, a conta no 5000100000,
esses valores foram lançados na contabilidade, em 2003, a título de crédito presumido de IPI.
Ocorre que a fiscalização conclui, à fl. 19.950, que a quantia de R$ 40.733.840,40 se refere a
crédito presumido de IPI, aproveitada de modo extemporâneo, em 2003, o que, inclusive, está
indicado na própria contabilidade da Recorrente.
Fl. 24870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
23
Dito isso, os seguintes trechos da Inicial parecem deixar bem claro que a discussão
abarca todos os valores a título de crédito presumido de IPI que reduziram o prejuízo fiscal de
2003. Confira-se à fl. 19.244:
Ressalte-se que no ano 2003 a Autora apurou prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa (doc. 02) razão pela qual os valores que compuseram a apuração do IRPJ
e da CSLL reduziram significativamente o montante do prejuízo fiscal e da base
negativa.
8. Ou seja, os valores que poderiam ser objeto de compensação nos exercícios
subsequentes, com base nas Leis n. 8.981/95 e da 9.065/95 não foram, por terem
sido incluídos na base de cálculo do IR e da CSLL de forma indevida, com redução
do montante de prejuízo fiscal e de base negativa.
9. Diante desse cenário, pretende a autora, por meio desta ação, que seja
declarada a inexistência da relação jurídica tributária que a obrigue a computar na
base de cálculo do IRPJ e da CLL relativos ao ano 2003 os valores relativos ao
crédito presumido de IPI que indevidamente reduziram om montante do prejuízo
fiscal e da base de cálculo apuradas naquele ano, por ter sido acrescido na base
de cálculo de IRPJ e CSLL majorando-as.
Está claro, portanto, que a causa de pedir próxima não são os valores de crédito
presumido de IPI referentes a 2003, mas os valores que reduziram a base de cálculo do IRPJ e
CSLL, em 2003, reduzindo o prejuízo fiscal e a base negativa.
Ora, a fiscalização reconhece que pelo menos o valor de R$ 53.038.594,69 foi
oferecido à tributação na DIPJ do referido ano, e tal documento foi juntado entre os acostados à
Inicial.
No mais, examinando-se as decisões judiciais que constam dos autos, o acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial do
contribuinte e transitou em julgado, não acosta qualquer restrição temporal que poderia afastar a
conclusão acima apontada.
Apesar da Recorrente ter razão em seus argumentos, na própria fl. 24.837, em seu
Recurso Voluntário, corrobora com a fiscalização que o valor R$ 53.038.594,69, foi adicionado na
base de cálculo do IRPJ.
Nesse sentido, para essa diferença entre o valor adicionado na base de cálculo no
referido período, a saber, R$ 53.038.594,69 e excluído a título de prejuízo fiscal, isto é, R$
53.926.793,73 deve ser mantida a glosa de compensação de prejuízo fiscal.
Assim, neste tópico, voto por afastar a glosa referente ao prejuízo fiscal até o
montante de R$ 53.038.594,69.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO AO ABATIMENTO À CSLL
Fl. 24871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
24
Com relação à CSLL, o acórdão de piso entendeu que as mesmas conclusões para
fins de IRPJ seriam aplicadas à CSLL, ainda que à época de apreciação do benefício, a contribuição
ainda não tivesse sido instituída.
Neste aspecto, é válido reforçar que a própria legislação que instituiu a CSLL
estabeleceu, no art. 2o, § 1o, alínea “c”, número 3 da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, a
não tributação dos incentivos por ela. Nestes termos:
Art. 2o. A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo: (...)
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela:
3. exclusão do lucro decorrente de exportações incentivadas, de que trata o art.
1o, § 1o do Decreto-Lei no 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, apurado segundo o
disposto no art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e
alterações posteriores;
Este art. 2o, § 1o, alínea “c”, número 3 da Lei no 7.689/88 determinou a exclusão
integral do lucro decorrente de exportações incentivadas de que trata o art. 1o, § 1o do Decreto-
Lei no 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, o qual inclui em seu art. 1o, § 1o, alínea “l” os programas
Befiex.
Tal previsão de exclusão do lucro de exportação da CSLL, acima citada, foi revogado
apenas pela Lei n. 7.586/89. Contudo, aplica-se, no caso em tela, o artigo 178 do Código Tributário
Nacional que prescreve que isenção por prazo certo e com condições geram direito adquirido.
Entendo que este dispositivo do Código Tributário Nacional, acima citado, confirma
a impossibilidade de a lei posterior afetar o direito adquirido ao abatimento do lucro da
exportação, justamente por materializar isenção de natureza contratual por prazo certo como é o
caso do Befiex.
Portanto, voto por dar provimento ao Recurso em relação à CSLL.
3
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para fim de afastar a glosa (i) referente aos valores de crédito-prêmio de IPI em sua totalidade e
(ii) referente ao prejuízo fiscal até o montante de R$ 53.038.594,69.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton
Fl. 24872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
25

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

1a Infração: exclusão do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL não permitidas

As empresas CONSUL, BRASTEMP, SEMER e EMBRACO (posteriormente
sucedidas pelo contribuinte), ajuizaram a Ação Ordinária no 0016597-45.1992.4.01.3400, “visando
(i) ao reconhecimento de seu direito ao crédito – prêmio de IPI instituído pelo Decreto – lei no
491/69 durante todo o período de vigência do Programa Especial de Exportação – BEFIEX, ou seja,
entre 1988 e 1998, e consequentemente, (ii) à condenação da União à restituição dos valores
devidos ”.

Os lançamentos são decorrentes da verificação pela autoridade fiscal de que os
projetos das empresas CONSUL, BRASTEMP, SEMER e EMBRACO, tendo a Recorrente
WHIRLPOOL como sucessora, redundaram em benefícios fiscais de crédito prêmio de IPI-Befiex e
tiveram aprovação dos respectivos programas após 20/05/1988, período em que não havia mais
benefício fiscal de exclusão do lucro líquido na apuração do IRPJ e CSLL, nem redução de alíquota.

Na tributação pelo IRPJ e pela CSLL, o tratamento fiscal dos incentivos fiscais
decorrentes da exportação de manufaturados no âmbito do Programa BEFIEX deve observar as
seguintes disposições legais (para estas conclusões não há litígio):
a) Programas aprovados até 31 de dezembro de 1987: são regidos pelo
Decreto-lei no 1.219/72, o qual reconhecia a exclusão do lucro da
exportação incentivada;
b) Programas aprovados entre 01 de janeiro de 1988 e 19 de maio de 1988:
são regidos pelo artigo 1o do Decreto-lei no 2.143/88, o qual prevê a
tributação por uma alíquota diferenciada; e,
c) Programas aprovados a partir de 20 de maio de 1988: são tributados à
alíquota normal, tendo em vista as disposições do Decreto-lei no 2.433/88,
que em seu artigo 8o relaciona os benefícios passíveis de concessão no
âmbito do Programa BEFIEX (sem qualquer menção à exclusão do crédito-
prêmio da tributação sobre o lucro) e que expressamente revoga o Decreto-
lei no 1.219/72.
A Recorrente alegou que as próprias Portarias atestam a realização de reunião
plenária da Comissão BEFIEX em 25/02/88, revelando (segundo entende) que a apreciação dos
pleitos se deu meses antes da publicação do Decreto-Lei no 2.433, em 19/05/1988, data limite do
termo final eleito pelo art. 27 para assegurar a aplicação da legislação anterior.
Fl. 24873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
26
Decreto-Lei no 2.433, em 19/05/1988
(...)
Art. 27. Os projetos já apreciados pela Secretaria Executiva do CDI continuam regidos pela
legislação anterior.
Afirmou ainda que nos termos do art. 6o do DL 1.219/72, cabia à Comissão para
Concessão de Benefícios Fiscais e Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, órgão vinculado
à Secretaria do CDI, opinar conclusivamente sobre a concessão do benefício. Que sendo a
apreciação dos projetos anteriores a 19/05/1988 o marco temporal para a aquisição do direito, nos
termos da legislação anterior, a Recorrente era beneficiária do direito de abatimento do lucro
tributável do art. 10 do Decreto-Lei 1.219/72.
Os créditos-prêmio de IPI que a Recorrente aproveitou em sua escrita fiscal tem
origem na Ação Ordinária 92-00.16661-0 (renumerada posteriormente para 0016597-
45.1992.4.01.3400), impetrada em 18/12/1992 pelas empresas CONSUL S/A, EMPRESA
BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO, BRASTEMP S/A e SEMER S/A, das
quais a WHIRLPOOL é sucessora.
No presente caso, todos os projetos foram aprovados após 20/05/1988, e, por isso, a
contribuinte não possui nenhum benefício fiscal quanto à tributação do crédito prêmio de IPI na
apuração do IRPJ e CSLL. Segundo o TVF:

Verifica-se que os certificados 478/88 e 479/88 foram emitidos em 15/07/1988;
enquanto o certificado aditivo 479/I/89 foi emitido em 29/12/1989. Portanto, as alegações da
contribuinte de possuir benefício fiscal do DL 1.219/72 não se sustentam.
Ainda, entendo que os pareceres opinativos da Comissão BEFIEX, como a que seria
proveniente da referida reunião plenária de 25/02/88, não podem ser atribuídos à Secretaria
Executiva do CDI, porque são órgãos diferentes, com existência contemporânea, mas criados com
atribuições diversas, como atesta a legislação a seguir citada.
Como bem destacado pela E. relatora, o Decreto n. 81.851/78 traz a organização e
competências do CDI (Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI) que vigia em 1988.
Dispunha em seu art. 4o que ao Ministro da Indústria e do Comércio, na qualidade de Presidente
do CDI compete decidir sobre os pedidos de aprovação de projetos industriais apresentados ao
órgão, com vistas à concessão dos benefícios previstos na legislação específica em vigor:
Art. 4o. Ao Ministro da Indústria e do Comércio, na qualidade de Presidente do CDI
compete:
(...)
Fl. 24874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
27
IV - Decidir sobre os pedidos de aprovação de projetos industriais apresentados ao órgão,
com vistas à concessão dos benefícios previstos na legislação específica em vigor;
Tal norma passa a prever a existência da Secretaria Executiva do CDI. Já em seu art.
5o prevê a composição da então criada Secretaria-Executiva:
Art. 5o. O CDI disporá de uma Secretaria-Executiva que, além das unidades técnicas e
administrativas a serem definidas nos termos do artigo 9o deste Decreto, terá sete Grupos
Setoriais assim constituídos:
Grupo Setorial I - Indústrias de Bens de Capital, integrado por representantes do Ministério
da Indústria e do Comércio - MIC, da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República - SEPLAN, do Ministério da Fazenda - MINIFAZ, do Ministério do Interior -
MINTER, do Ministério da Minas e Energia - MME, do Ministério das Comunicações -
MC, do Ministério da Marinha - MM, do Banco Central do Brasil - BACEN, do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE, da Secretaria de Tecnologia Industrial
do Ministério da Indústria e do Comércio - STI, do Conselho de Política Aduaneira - CPA,
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e da Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil S/A - CACEX;
Grupo Setorial II - Indústrias Metalúrgicas Básicas e de Produtos Intermediários Metálicos,
integrado por representante do MIC, da SEPLAN, do MINIFAZ, do MINTER, do MME,
do BACEN, do BNDE, da STI, do CPA, do INPI, e da CACEX;
Grupo Setorial III - Indústrias Químicas, Petroquímicas e Farmacêuticas, integrado por
representantes do MIC, da SEPLAN, do MINIFAZ, do MINTER, do MME, do Ministério
da Agricultura - MA, do Ministério da Saúde - MS, do BACEN, do BNDE, da STI, do
CPA, do INPI e da CACEX;
Grupo Setorial IV - Indústrias de Produtos Intermediários Não-Metálicos e Indústrias de
Cimento, de Papel e de Celulose, integrado por representantes do MIC, da SEPLAN, do
MINIFAZ, do MINTER, do MME, do MA, do BACEN, do BNDE, da STI, do CPA, do
INPI, e da CACEX;
Grupo Setorial V - Indústria Automotiva e seus Componentes, integrada por representantes
do MIC, da SEPLAN, do MINIFAZ, do MINTER, do MME, do MTr, do Ministério do
Exército-MEx, do Ministério da Aeronáutica-MAer, da STI, do CPA, do INPI, e da
CACEX;
Grupo Setorial VI - Indústrias de Bens de Consumo, integrado por representantes do MIC,
da SEPLAN, do MINIFAZ, do MINTER, do MME, do MA, do MS, do BACEN, do
BNDE, da STI, do CPA, do INPI e da CACEX;
Grupo Setorial VII - Indústrias de Material Bélico integrado por representantes do MIC, da
SEPLAN, do MINIFAZ, do MINTER, do MME, do EMFA, do MM, do MEx, do MAer, do
MC do BACEN, do BNDE, da STI, do CPA, do INPI, e da CACEX;
Art. 6o. A Secretaria-Executiva será dirigida por um Secretário Executivo e os Grupos
Setoriais por Coordenadores, cujos cargos ou funções serão providos na forma de legislação
pertinente.
Parágrafo único - Nos Grupos Setoriais o representante do MIC será o Coordenador.
Além da existência da Secretaria Executiva, tal norma passa a prever as funções
desta Secretaria Executiva, previstas nos artigos 7o: “à Secretaria Executiva compete coordenar a
execução das medidas necessárias para a concessão de incentivos previstos pela legislação em
vigor”. Segundo o art. 8o, aos Grupos Setoriais (que integravam a Secretaria Executiva) competia,
entre outras funções:
Fl. 24875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
28
I - Analisar e avaliar, do ponto de vista técnico, os projetos industriais que objetivem a
concessão dos benefícios previstos na legislação em vigor e que lhes sejam encaminhados
pelo Secretário Executivo.
(...)
Ou seja, à Secretaria Executiva do CDI cabia, isoladamente, a apreciação dos
projetos industriais que objetivassem a concessão dos benefícios previstos na legislação então em
vigor. O exercício desta competência resta descrita segundo os artigos 5o a 8o, que em nenhum
momento cita a Comissão Befiex (criada pelo artigo 6o do Decreto-lei n. 1.219/72).
Já a Comissão BEFIEX (Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais e
Programas Especiais de Exportação - BEFIEX) foi criada segundo o artigo 6o do Decreto-lei n.
1.219/72, que lhe atribuiu como função a de opinar, conclusivamente, sobre a concessão dos
benefícios de que tratava o próprio Decreto-lei n. 1.219/72. A composição da Comissão está assim
disposta:
Art. 6o Fica criada, junto ao Ministério da Fazenda, a Comissão para Concessão de
Benefícios Fiscais e Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, com a finalidade de
opinar conclusivamente concessão dos benefícios que trata este Decreto-lei.
§ 1o A BEFIEX será integrada pelos seguintes membros:
a) um representante do Ministro da Fazenda, na qualidade de Presidente;
b) um representante do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral;
c) um representante do Ministério da Indústria e do Comércio;
d) um representante do Conselho de Política Aduaneira - CPA;
e) um representante da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. - CACEX;
f) um representante da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
A Comissão BEFIEX foi criada para atuar junto ao Ministério da Fazenda, segundo
o artigo 6o do Decreto-lei n. 1.219/72. Mas, o Decreto n. 74.199, de 21 de junho de 1974 transferiu
a Comissão BEFIEX para o Ministério da Indústria e do Comércio, passando aquela a atuar junto
ao CDI.
Decreto-lei n. 1.219/72
(...)
Art. 6o Fica criada, junto ao Ministério da Fazenda, a Comissão para Concessão de
Benefícios Fiscais e Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, com a finalidade de
opinar conclusivamente concessão dos benefícios que trata este Decreto-lei.
(...)
Decreto no 74.199, de 21 de Junho de 1974
Art. 1o. A Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de
Exportação - BEFIEX, criada pelo artigo 6o do Decreto-lei no 1.219, de 15 de maio de 1972,
fica transferida para o Ministério da Indústria e do Comércio passando a funcionar junto ao
Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI.
§ 1o A BEFIEX será integrada pelos seguintes membros:
Fl. 24876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
29
a) o Secretário-Geral do Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI, o qual, na
qualidade de representante do Ministério da Indústria e do Comércio, será o seu Presidente;
b) um representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
c) um representante do Ministério da Fazenda.
Importante fixar que não há por que confundir o órgão que recebe em sua estrutura a
Comissão Befiex, com a própria comissão Befiex. Se a Comissão Befiex funcionava junto ao
Ministério da Fazenda, não pode ser confundida com o Ministério da Fazenda e sua competência
(da Comissão citada) não pode ser alargada para que exerça outras competências do Ministério da
Fazenda. São órgãos diferentes. Assim como a Comissão Befiex passou a funcionar, em momento
posterior, junto à CDI, integrante do Ministério da Indústria e do Comércio, mas não se confunde
com o Ministério da Indústria e do Comércio ou com o próprio CDI, e nem pode a Comissão Befiex
exercer competências de qualquer dos dois outros órgãos superiores. São órgãos diferentes, com
competências diversas, composição diversas.
Desta forma, há de se esperar que somente pode ser aplicado o art. 27 do Decreto-Lei
no 2.433 a apreciações isoladas da Secretaria Executiva do CDI, conforme suas competências e
atribuições listadas no Decreto n. 81.851/78, e não se pode atribuir à Secretaria Executiva do CDI o
resultado de pareceres opinativos da Comissão (Befiex), mesmo que na composição preveja a
presença do Secretário Executivo.
Se vencido, e entender-se que a alíquota correta seria a alíquota reduzida, pela
aplicação do Decreto-lei 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, que instituiu alíquota de 6%, sobre
exportação para projetos apreciados entre 01/01/1988 e 20/05/1988, voto por dar provimento parcial
ao recurso para manter a tributação até o limite desta alíquota. O ajuste da alíquota redundaria da
confirmação parcial do mesmo lançamento, em função de dispositivo (art. 27) largamente refletido
na autuação contestada, razão pela qual não considero que haveria uma nova tributação. O artigo 27
do Decreto-Lei n. 2.433/88 prescreve que os projetos já apreciados pela Secretaria Executiva do
CDI continuam regidos pela legislação anterior. O que obriga na aplicação da alíquota de 6%
prevista no Decreto-lei 2.413/88. Lembrando que tal conclusão não inclui os créditos advindos do
projeto apresentado pela Embraco.

2a Infração: compensação de prejuízos acumulados não comprovados

Consta do TVF, a respeito das inconsistências relativas aos valores informados a
título de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, na ECF relativa ao ano – calendário
2017, ambos no montante de R$ 53.926.793,73:
(...)
3.23. Na sequência, o fiscalizado foi instado em 21/10/2021, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 05, a esclarecer a inconsistência relativa aos valores informados a título
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, na ECF relativa ao ano – calendário
2017, ambos no montante de R$ 53.926.793,73, tendo em vista a inexistência de saldos
anteriores de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL.
(...)
Fl. 24877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
30
3.26. Em 15/11/2021 o fiscalizado apresentou os seus esclarecimentos, informando em
síntese: i) que teria ajuizado em 10/06/2011 a Ação Ordinária no 0009635-
33.2011.4.03.6100, “visando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre
a Intimada e a União Federal no que se referia a inclusão do crédito presumido de IPI
na base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no
exercício de 2003”; ii) que, no seu entendimento, “a inclusão de valores relativos a créditos
fictos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em um breve resumo, teria o condão de
esvaziar, ou quase, a utilidade do instituto, assim anulando ou quase, o objetivo da política
fiscal desoneradora, que é aliviar a carga tributária ”; iii) que em 19/02/2018 transitou em
julgado a decisão que reconheceu ao contribuinte o direito de não considerar, nas bases de
cálculo relativas ao ano – calendário 2003 do IRPJ e da CSLL, os valores recebidos a título
de crédito – presumido do IPI; iv) que teria computado, nas bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano – calendário 2003, os valores relativos ao crédito presumido de IPI e que, por
essa razão, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL no período foram
indevidamente reduzidos; e v) finalmente, que os valores do prejuízo fiscal e da base de
cálculo excluídos no ano – calendário 2017 são relativos ao crédito presumido do IPI
indevidamente considerado na apuração da IRPJ e da CSLL, conforme reconhecido na
decisão judicial transitada em julgado.
3.27. O sujeito passivo juntou aos seus esclarecimentos cópias dos seguintes documentos:
1) cópia parcial da petição inicial (fls. 01 até 214); 2) cópia da decisão proferida pelo STJ
na apreciação do Recurso Especial no 1.581.779; e 3) cópia do extrato de andamento
processual no STF do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.096.763.
3.28. Prosseguindo-se o procedimento fiscal, o fiscalizado foi intimado em 17/12/2021,
através do Termo de Intimação Fiscal no 07, a apresentar planilha de cálculo demonstrando
os valores relativos ao crédito presumido de IPI que teriam sido indevidamente
considerados nas apurações do IRPJ e da CSLL no ano – calendário 2003, de acordo com a
decisão judicial transitada em julgado.
3.29. Em atendimento à intimação, o sujeito passivo apresentou os seguintes documentos
em 11/01/2022: i) tabela contendo resumo dos créditos presumidos de IPI por
estabelecimento, relativo ao ano – calendário 2003; ii) arquivo com planilha eletrônica
denominada “Item 2 Credito IPI Razao 5000100000.xlsx”, contendo uma aba “Crédito
Presumido IPI”, com um resumo dos créditos presumidos de IPI por estabelecimento,
e uma aba “Razão 5000100000”, trazendo lançamentos efetuados em 2003 na conta
5000100000 – “CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS”; e 3) reimpressões de livros de
apuração do IPI do ano – calendário 2003 onde estariam registrados os créditos
presumidos de IPI.
3.30. Em seguida, o sujeito passivo foi intimado em 01/02/2022, mediante o Termo de
Intimação Fiscal no 08, a apresentar as cópias dos livros de IPI relativos ao
estabelecimento filial 0047-69, referentes aos períodos de setembro e dezembro de 2003,
onde estariam registrados os créditos presumidos de IPI nos valores de, respectivamente,
R$ 1.293.320,55 e R$ 3.000.000,00.
3.31. Em resposta protocolada em 09/02/2022, o contribuinte apresentou os elementos
requisitados.
3.32. Em seguimento, o fiscalizado foi intimado em 17/06/2022, através do Termo de
Intimação Fiscal no 09, a apresentar o comprovante de pagamento do Auto de Infração no
0317600/00022/17, no valor de R$ 2.504.527,28.
3.33. O sujeito passivo apresentou em 05/07/2022 os documentos solicitados.
3.34. Dando continuidade ao procedimento fiscal, o contribuinte foi instado em 16/09/2022,
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 10, a prestar os seguintes esclarecimentos e a
apresentar os elementos relacionados a seguir:
Fl. 24878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
31
i) Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05, o contribuinte informou que
o valor de R$ 53.926.793,73 —, compensado a título de prejuízos fiscais e de
base da cálculo negativa da CSLL, respectivamente, no Registro M300 –
Demonstração do Lucro Real e no Registro M350 – Demonstração da Base de
Cálculo da CSLL, ambos da ECF relativa ao ano – calendário 2017 — refere-se ao
crédito presumido de IPI que teria sido indevidamente considerado nas
apurações do IRPJ e da CSLL no ano – calendário 2003, conforme decisão
judicial transitada em julgado.
Portanto, diante do acima exposto, o fiscalizado foi intimado a demonstrar que os
valores relativos ao crédito presumido de IPI foram computados nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no ano – calendário 2003, detalhando a(s) Linha(s)
e a(s) Ficha(s) da DIPJ 2004 em que tais valores foram informados, anexando a
correspondente documentação comprobatória e atendendo as instruções a seguir:
a) Demonstrar a composição dos valores informados na(s) Linha(s) da DIPJ
2004 que incluem os valores relativos ao crédito presumido de IPI, bem
discriminar as contas contábeis correspondentes;
b) Informar as contas contábeis utilizadas para contabilização do crédito presumido
de IPI;
c) Apresentar cópias do Livro Razão do ano – calendário 2003 das contas
contábeis informadas nos itens (a) e (b) acima.
ii) Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07, o contribuinte
apresentou documentos em formato PDF no intuito de comprovar o valor de R$
53.926.793,73, referente ao crédito presumido de IPI, que teria sido
indevidamente considerado nas apurações do IRPJ e da CSLL no ano –
calendário 2003, conforme decisão judicial transitada em julgado.
Entre os documentos apresentados, o contribuinte juntou cópias dos livros de IPI
onde estariam registrados os créditos presumidos em questão. Entretanto, o sujeito
passivo deixou de anexar em sua resposta as cópias do livro de IPI relativo ao
estabelecimento filial 0039-59, referentes ao 3o decêndio de setembro de 2003.
Assim, o contribuinte foi também intimado a apresentar as cópias do Livro Registro
de Apuração de IPI relativo ao estabelecimento filial 0039-59, referentes ao 3o
decêndio de setembro de 2003, onde foi registrado o crédito presumido de IPI no
valor de R$ 10.294.421,09.
iii) Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05, o contribuinte apresentou
uma planilha demonstrando os valores relativos ao crédito presumido de IPI, no
montante de R$ 53.926.793,73, que teriam sido indevidamente considerados nas
apurações do IRPJ e da CSLL no ano – calendário 2003.
Entretanto, verificaram-se divergências, para os estabelecimentos 0039-59 e 0047-
69, entre os valores do crédito presumido informados na planilha, de R$
44.687.241,97 e de R$ 5.526.899,87, respectivamente, e os valores constantes da
Ficha 30 – Entradas e Créditos de IPI da DIPJ 2004, de R$ 44.069.609,47 para o
estabelecimento 0039-59 e de R$ 0,00 para o estabelecimento 0047-69.
Sendo assim, o fiscalizado foi instado a esclarecer e justificar as divergências
apontadas acima.
iv) Nos Demonstrativos de Crédito Presumido (DCP) apresentados pelo
contribuinte, relativos ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2003, foram consignados os
valores abaixo relacionados:
Fl. 24879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
32

3.35. Na data de 28/09/2022, o contribuinte apresentou a sua resposta, esclarecendo em
síntese que:
i) no tocante ao oferecimento à tributação do crédito presumido de IPI, o sujeito
passivo alegou que o valor em questão não foi registrado no grupo de contas de
receita, mas na conta contábil 409105 – “Custo de Venda dos Produtos Acabados”,
integrante do grupo de contas referentes ao custo dos bens e/ou serviços vendidos,
bem como que o montante do crédito presumido integra o total declarado na Ficha
04A da DIPJ/2004 – “Custo dos Bens e Serviços Vendidos”, relacionando as contas
contábeis que compõe o valor informado, conforme demonstrativo a seguir:

ii) o contribuinte acrescentou ainda que o valor referente ao custo dos bens e
serviços pode ser confirmado na sua Demonstração Financeira constante do site da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
iii) em relação às contas contábeis utilizadas para contabilização do crédito
presumido de IPI, o fiscalizado reafirmou que foi utilizada a conta de no 409105,
destacando que em razão de alteração em seu plano de contas, a conta em tela
passou a possuir a numeração 5000100000, anexando declaração da contadora da
empresa atestando tal afirmação;
iv) no que tange à apresentação de cópias do Livro Razão do ano – calendário 2003
das contas contábeis informadas acima, o contribuinte apresentou dois arquivos
(“Doc_01_c_1” e “Doc_01_c_1_parte 2”) contendo relatórios em formato PDF do
Razão da conta no 5000100000 – “Custo dos Produtos Vendidos”, o 1o arquivo,
relativo ao período de 01/01/2003 a 30/06/2003, com 1964 páginas e lançamentos
totalizando o valor de R$ 439.732.668,91, e o 2o arquivo, referente ao período de
01/07/2003 a 31/12/2003, com 2358 páginas e total de lançamentos de R$
493.791.727,18 (note-se que o total de R$ 933.524.336,09 corresponde ao saldo
final da conta no 409105, no demonstrativo apresentado pelo sujeito passivo). Nos
arquivos acima, os lançamentos referentes ao reconhecimento dos créditos
presumidos estão destacados em amarelo (Obs.: em sua resposta, o contribuinte
menciona o arquivo “Doc_01_c_2, aba razão”, onde estariam identificados os
lançamentos em questão, mas não foi apresentado qualquer arquivo com essa
denominação);
v) em sua resposta, o fiscalizado esclarece ainda que, ao extrair o razão contábil para
atendimento à intimação, teria notado “que — dos R$ 54.385.902,15 registrados
Fl. 24880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
33
como crédito de IPI nos livros de apuração de 2003 — R$ 52.206.027,46 foram
registrados na referida conta contábil durante o ano calendário de 2003”, e “que o
crédito presumido de IPI registrado no livro de janeiro referente à filial 39-59 foi
registrado na referida conta em dezembro de 2002”, isto é, que a diferença no valor
de R$ 2.179.874,67 teria sido oferecida à tributação em 2002 (embora o contribuinte
acrescente que, “em razão de uma limitação sistêmica — não foi possível obter o
livro razão de tal período”), conforme demonstrativo abaixo:

vi) quanto às divergências entre os valores de crédito presumido informados na
planilha apresentada pelo contribuinte e constantes da Ficha 30 – “Entradas e
Créditos” de IPI da DIPJ 2004, para os estabelecimentos 0039-59 e 0047-69, o
sujeito passivo limitou-se a informar que “a divergência apontada se refere a um erro
de preenchimento da DIPJ (ficha 30 – entradas e créditos de IPI) onde os créditos
das filiais 0039-59 e 0047-69 não foram corretamente transcritos na referida
declaração”, requerendo “que esta fiscalização leve em consideração os créditos
registrados nos livros de apuração de IPI já apresentados ao longo desse
procedimento fiscal”;
vii) com respeito à divergência entre o total de crédito presumido consignado
nos Demonstrativos de Crédito Presumido relativos ao ano de 2003, no valor de
R$ 27.097.408,86, e o montante de R$ 53.926.793,73, informado pelo
contribuinte em sua planilha, o fiscalizado limitou-se a solicitar que “esta
fiscalização leve em consideração apenas os livros de apuração de IPI
anteriormente apresentados, uma vez que tais livros apresentam a totalidade do
crédito presumido apurado no referido ano calendário ”.
3.36. Para embasar as suas alegações, o contribuinte incluiu ainda em sua resposta os
seguintes elementos/documentos, juntados ao presente: a) arquivo denominado “doc_01a”,
contendo planilha eletrônica com as abas “Base DRE”, “DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO” e “FICHA 06A – DRE”; b) declaração da contadora da empresa atestando
que a conta contábil 409105 teve a sua numeração alterada para 5000100000 em função da
atualização do plano de contas do fiscalizado; c) um arquivo denominado “Doc_02_”,
contendo cópias do Livro Registro de Apuração do IPI da filial 0039-59, relativas ao 3o
decêndio de setembro de 2003; e d) um arquivo denominado “Doc_02_a”, contendo cópias
do Livro Registro de Apuração do IPI da filial 0039-59 referentes ao ano - calendário 2003.
(...)
7. DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
DA CSLL
7.1. O contribuinte informou, na ECF relativa ao ano – calendário 2017, a compensação de
saldos anteriores de prejuízos fiscais operacionais e de bases de cálculo negativas da CSLL,
ambos no valor de R$ 53.926.793,73, conforme trechos a seguir, extraídos dos Registros
M300 – Demonstração do Lucro Real e M350 – Demonstração da Base de Cálculo da
CSLL:
Registro M300 – Demonstração do Lucro Real
Fl. 24881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
34

Registro M350 – Demonstração da Base de Cálculo da CSLL

7.2. Entretanto, tendo em vista a inexistência de saldos de períodos anteriores de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL em montantes suficientes para as
compensações pleiteadas, o fiscalizado foi intimado em 21/10/2021, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 05, a esclarecer a origem desses valores.
7.3. O sujeito passivo informou: que teria obtido decisão judicial que lhe reconheceu o
direito de não considerar, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas ao ano –
calendário 2003, os valores recebidos a título de crédito – presumido do IPI; que tais
valores foram computados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano –
calendário 2003, e que, por esse motivo, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa
da CSLL no período foram indevidamente reduzidos; e, por fim, que os valores do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL excluídos no ano – calendário 2017
decorrem do crédito presumido do IPI indevidamente considerado em 2003 na
apuração da IRPJ e da CSLL, conforme reconhecido na decisão judicial transitada
em julgado.
7.4. Continuando com seus esclarecimentos, o contribuinte informou que teria ajuizado em
10/06/2011 a Ação Ordinária no 0009635-33.2011.4.03.6100, “visando o reconhecimento da
inexistência de relação jurídica entre a Intimada e a União Federal no que se referia a
inclusão do crédito presumido de IPI na base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no exercício de 2003”.
7.5. De acordo com os documentos apresentados pelo sujeito passivo e conforme as
consultas efetuadas por esta fiscalização, a ação foi julgada procedente em 1a instância. O
TRF da 3a Região, em apreciação de remessa oficial e apelação da União, deu provimento
ao recurso da União, julgando improcedente o pedido. Por fim, o STJ deu provimento ao
Recurso Especial interposto pelo contribuinte, em decisão de 21/09/2017. Essa decisão
transitou em julgado em 17/02/2018.
7.6. Em seus esclarecimentos e documentos apresentados em resposta às intimações desta
fiscalização, o sujeito passivo alegou ainda que teria deduzido na apuração do IPI, no ano
– calendário 2003, a título de crédito presumido, o total de R$ 54.385.902,15, conforme
demonstrativo abaixo, elaborado a partir de planilha apresentada pelo contribuinte:

7.7. Em seu demonstrativo, o fiscalizado alegou também que teria deixado de excluir o
valor de R$ 459.108,42, correspondente à diferença entre o valor do crédito presumido
lançado nos livros de IPI, de R$ 54.385.902,15, e o valor contabilizado, de R$
53.926.793,73.
7.8. Intimado a demonstrar os valores relativos ao crédito presumido que teriam sido
indevidamente considerados nas apurações do IRPJ e da CSLL no ano de 2003, o
contribuinte apresentou, em 11/01/2022 e 09/02/2022, juntamente com os seus
Fl. 24882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
35
esclarecimentos, reimpressões dos Livros de Apuração de IPI para os períodos em que
teriam sido creditadas as quantias em questão, para as filiais 0039-59, 0003-48, 0047-
69 e 0028-04.
7.9. Cabe registrar, contudo, que para as filiais 0003-48 e 0028-04, as reimpressões dos
Livros de Apuração do IPI entregues pelo sujeito passivo apresentam a apuração em
períodos mensais, embora, na época, a legislação de regência determinasse a apuração
em períodos decendiais para estabelecimentos industriais ou equiparados à industrial
(art. 199 do Decreto no 4.544/2002 – RIPI/2002 e art. 1o da Lei no 8.850/94).
7.10. De outra parte, o contribuinte foi também intimado a comprovar que os valores
relativos ao crédito presumido de IPI foram computados nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL no ano – calendário 2003, detalhando as linhas e fichas da DIPJ/2004 em
que tais valores foram informados, demonstrando a sua composição e discriminando
as contas contábeis correspondentes.
7.11. Em sua resposta, apresentada em 28/09/2022, a empresa informou que o valor
referente ao crédito presumido de IPI não foi contabilizado no grupo de contas de receita,
tendo sido registrado na conta contábil 409105 – “Custos de Vendas dos Produtos
Acabados”, que fazia parte do grupo de contas relativas ao custo dos bens e serviços
vendidos.
7.12. O contribuinte alegou ainda que o saldo final da conta 409105, de R$ 933.524.396,09,
integra o total declarado na Ficha 04A – “Custo dos Bens e Serviços Vendidos”, de R$
1.531.587.740,47, conforme demonstrativo apresentado em 28/09/2022 e transcrito acima.
7.13. No intuito de comprovar que os valores do crédito presumido de IPI teriam sido
oferecidos à tributação no ano – calendário 2003, o sujeito passivo apresentou dois
arquivos contendo relatórios em formato PDF do Razão da conta no 5000100000 – “Custo
dos Produtos Vendidos”: i) o 1o arquivo, trazendo os lançamentos relativos ao período de
01/01/2003 a 30/06/2003, com 1.964 páginas e cujos lançamentos totalizam R$
439.732.668,91; e ii) o 2o arquivo, referente ao período de 01/07/2003 a 31/12/2003, com
2.358 páginas e total de lançamentos de R$ 493.791.727,18.
7.14. Note-se que, conforme declaração da contadora da empresa, a conta no 409105 passou
a ter a numeração 5000100000 em função de alteração no plano de contas da pessoa
jurídica.
7.15. Registre-se ainda que a soma dos lançamentos nos dois arquivos corresponde ao saldo
final da conta no 409105 de R$ 933.524.396,09.
7.16. Prosseguindo em suas alegações, o sujeito passivo argumentou “que — dos R$
54.385.902,15 registrados como crédito de IPI nos livros de apuração de 2003 — R$
52.206.027,46 foram registrados na referida conta contábil durante o ano calendário de
2003”, e que a diferença de R$ 2.179.874,67 teria sido oferecida à tributação em 2002.
7.17. Vale ressaltar, contudo, em relação a essa afirmação quanto ao oferecimento à
tributação de parte do crédito presumido em 2002, que o próprio fiscalizado admite que
“em razão de uma limitação sistêmica não foi possível obter o livro razão de tal
período”.
7.18. Observe-se também que os lançamentos referentes ao crédito presumido estão
destacados em amarelo nos relatórios do Razão.
7.19. Entretanto, examinando-se os lançamentos efetuados na conta no 5000100000, de
acordo com os relatórios apresentados pelo contribuinte, verifica-se que, de fato, os valores
registrados a título de crédito presumido atingem o montante de R$ 53.038.594,69 (e não
de R$ 52.206.027,46, como indicado pelo fiscalizado), conforme demonstrativo abaixo, em
que são relacionados os lançamentos em questão:
Fl. 24883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
36

7.20. É importante destacar que, de acordo com os dados acima, o contribuinte só
ofereceu à tributação na DIPJ/2004 o valor de R$ 53.038.594,69.
7.21. No demonstrativo acima também estão destacados em amarelo os lançamentos
assinalados pelo contribuinte nos relatórios do Razão, cujo somatório resulta em R$
52.206.027,46.
7.22. É preciso salientar também que, apesar de intimado a fazê-lo, o contribuinte não
foi capaz de esclarecer a divergência entre o crédito presumido de IPI declarado nos
Demonstrativos de Crédito Presumido (DCP) relativos ao ano – calendário 2003,
apresentados abaixo, e o montante pleiteado pelo sujeito passivo, de R$ 53.926.793,73,
limitando-se a solicitar que a fiscalização “leve em consideração apenas os livros de
apuração de IPI anteriormente apresentados, uma vez que tais livros apresentam a
totalidade do crédito presumido apurado no referido ano calendário ”.
7.23. Cumpre mencionar que, por ocasião da elaboração do quadro - resumo dos valores de
crédito presumido informados nos DCPs, constante do Termo de Intimação Fiscal no 10 e
reproduzido no capítulo 3 deste Termo, esta fiscalização, por equívoco, acabou por
apresentar na coluna “CRÉDITO PRESUMIDO” os valores acumulados do ano, ao invés
dos montantes relativos a cada trimestre – calendário.
7.24. Os valores corretos são apresentados no quadro a seguir, onde se verifica que o total
do crédito presumido apurado no ano – calendário de 2003 é de R$ 11.472.187,08, e não de
R$ 27.097.408,86 (o total de R$ 27.097.408,86 corresponde ao somatório da coluna
“CRÉDITO PRESUMIDO ACUMULADO NO ANO”, o que obviamente está incorreto):

7.25. No Anexo I a este Termo se encontra um Demonstrativo de Apuração de Crédito
Presumido no ano – calendário 2003, elaborado a partir das informações constantes nos
DCPs apresentados pelo contribuinte.
7.26. Cabe ressaltar que a legislação vigente à época estabelecia a obrigatoriedade da
apresentação trimestral do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP), onde deveriam
ser informadas a receita operacional bruta, a receita bruta de exportação, os valores de
matéria-prima (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME)
adquiridos, bem como os valores de crédito presumido apurados, já utilizados por
meio de dedução do IPI ou de ressarcimento (arts. 15, inciso II, e 16 da Lei no
9.779/99; art. 22 da IN SRF no 313/2003).
Fl. 24884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
37
7.27. Examinando-se os lançamentos efetuados na conta no 5000100000 – “Custo dos
Produtos Vendidos”, a título de oferecimento à tributação dos valores referentes ao crédito
presumido, verifica-se que, nos casos dos lançamentos nos valores de R$ 10.153.461,72,
R$ 140.959,37 e R$ 31.271.986,54, realizados respectivamente nas datas de 30/09/2003,
30/09/2003 e 20/12/2003, os próprios históricos indicam que se trata de valores
extemporâneos, relativos a períodos anteriores, conforme quadro a seguir:

7.28. Assim, no caso do valor de R$ 10.153.461,72, o histórico “Cred. Pres. Compl. IPI Lei
9363/96 -12/98 a 08/03” indica que o valor em questão seria referente ao período de
dezembro de 1998 a agosto de 2003, mesmo período indicado no histórico do lançamento
na quantia de R$ 140.959,37.
7.29. Em relação ao lançamento do montante de R$ 31.271.986,54, o histórico “Compl.
Cred. Pres. IPI Lei 10276/2001 Out/01 a Ago/03” aponta que o valor do crédito presumido
seria relativo ao período de outubro de 2001 a agosto de 2003.
7.30. No tocante aos apontamentos consignados nos Livros Registro de Apuração de IPI,
constata-se que são confirmadas as informações acima, constantes dos históricos. Assim, no
caso do 3o decêndio de setembro de 2003, consta no RAIPI da filial 0039-59 o
aproveitamento de crédito presumido de IPI no valor de R$ 10.294.421,09 (que
corresponde a soma de R$ 10.153.461,72 mais R$ 140.959,37), com a observação de que
tal valor se refere ao período de “DEZ/98 A AGO/03”, conforme excerto abaixo:

7.31. Para o 2o decêndio de dezembro de 2003, por sua vez, está registrado o crédito do
valor de R$ 25.271.986,54 no RAIPI da filial 0039-59, conforme apresentado a seguir:

7.32. Os demais valores que perfazem o total de R$ 31.271.986,54, estão registrados para
os seguintes estabelecimentos, em dezembro de 2003: para a filial 0047-69, consta o valor
de R$ 3.000.000,00; para a filial 0028-04, figura o valor de R$ 2.300.000,00; e para a filial
0003-48, o valor de R$ 700.000,00:
CNPJ 59.105.999/0047-69:

Fl. 24885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
38
CNPJ 59.105.999/0028-04:

CNPJ 59.105.999/0003-48:

7.33. Observe-se, contudo, que o contribuinte, em sua petição inicial, refere-se
explicitamente ao crédito presumido ao qual teve direito no ano de 2003, em função da
exportação de mercadorias, conforme excerto abaixo:

7.34. No intuito de garantir a tempestividade da ação para pleitear a restituição do indébito
tributário, o sujeito passivo esclarece ainda que teria proposto medida cautelar de protesto
de interrupção de prescrição em 12/12/2008, consoante trecho da inicial transcrito a
seguir:

7.35. Por fim, é preciso assinalar ainda que, nas Fichas 30 – “Entradas e Créditos” e 31 –
“Saídas e Débitos” da DIPJ/2004 (ND 1302883), transcritas a seguir — relativas ao
estabelecimento matriz e que deveriam trazer as informações relativas ao IPI —, não foram
registrados quaisquer valores a título de “Crédito Presumido de IPI” ou a “Transferência
de Créditos”, apesar de a IN SRF no 313/2003, vigente à época e que dispunha sobre o
cálculo, a utilização e a apresentação de informações do crédito presumido de IPI,
estabelecesse que o crédito presumido deveria ser escriturado no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI), e que, no caso de transferência do crédito para uma filial,
tal operação também deveria ser registrada no RAIPI como estorno de créditos:

7.36. Assim sendo, examinando-se todos os elementos/documentos coletados no
decorrer do presente procedimento fiscal, conclui-se que:
Fl. 24886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
39
a) do montante de R$ 53.926.793,73 que foi deduzido como prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL no ano – calendário 2017, apenas o valor de R$ 53.085.594,69
foi oferecido à tributação na DIPJ/2004;
b) em relação ao total de R$ 54.385.902,15 creditados no ano – calendário 2003, a título de
crédito presumido, somente a parcela de R$ 11.472.187,08 tem sua apuração
comprovada nos Demonstrativos de Crédito Presumido (DCP) relativos ao ano –
calendário 2003;
c) o contribuinte, em sua petição inicial, refere-se somente ao crédito presumido de IPI
ao qual fez jus no ano – calendário 2003;
d) intimado quanto a divergência entre os valores de crédito presumido constantes dos
DCPs e registrados nos livros de apuração de IPI no ano de 2003, o contribuinte
limitou-se a requerer que se “leve em consideração apenas os livros de apuração de IPI
anteriormente apresentados, uma vez que tais livros apresentam a totalidade do
crédito presumido apurado no referido ano calendário”;
e) de acordo com os históricos dos lançamentos contábeis e os registros nos Livros
Registro de Apuração de IPI apresentados, a divergência entre os valores de crédito
presumido constantes dos DCPs e registrados nos RAIPIs seriam decorrentes do
aproveitamento de valores extemporâneos (desde dezembro de 1998);
f) não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem e comprovem a
origem e a apuração de tais valores extemporâneos, isto é, que permitam verificar de
que modo e quando tais valores foram apurados e a quais períodos efetivamente se
referem.
7.37. É importante destacar também que, no Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP)
referente ao 4o trimestre de 2002 (ND 100000000001247), apresentado em 14/05/2003, foi
apurado o saldo de crédito presumido de R$ 2.179.861,85, o qual teria sido transferido para
o estabelecimento 0039-59 no 1o decêndio de janeiro de 2003, conforme o RAIPI dessa
filial (existe uma pequena diferença entre os valores, uma vez que a quantia creditada é de
R$ 2.179.874,67).
7.38. No demonstrativo a seguir, são consolidados os valores do crédito presumido de IPI
aproveitados pelo contribuinte no ano – calendário 2003, discriminando-se a origem dos
valores, ou seja, se se trata de valores apurados nos DCPs relativos ao próprio ano de
2003 (1o, 2o, 3o ou 4o trimestres), no DCP do 4o trimestre de 2002 ou se são valores
extemporâneos, apurados em períodos anteriores (desde dezembro de 1998, conforme
informado no histórico de um dos lançamentos):

7.39. No demonstrativo acima, no período de dezembro de 2003, considerou-se o
aproveitamento do crédito de R$ 832.567,23 referente ao saldo do crédito presumido neste
mês, tendo em vista que as informações nos Livros Registro de Apuração de IPI não
indicam os períodos de origem dos valores creditados neste mês. O saldo restante, de R$
30.439.419,31, consiste, por conseguinte, de crédito extemporâneo.
7.40. Portanto, tendo em vista o acima exposto, conclui-se que o sujeito passivo só teria
direito ao aproveitamento no ano – calendário de 2017, a título de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da CSLL, do valor de R$ 11.472.187,08, correspondente ao crédito
Fl. 24887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
40
presumido de IPI referente ao ano – calendário 2003, que teve a sua apuração
devidamente demonstrada e que estaria amparado pela decisão judicial.
7.41. O montante a maior, de R$ 42.454.606,65 (R$ 53.926.793,73 - R$ 11.472.187,08),
correspondente ao valor indevidamente deduzido no ano – calendário 2017 na apuração
do IRPJ e da CSLL, como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, será objeto
de glosa.
8. DAS INFRAÇÕES APURADAS 8.1. Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL
(...)
8.2. Compensações Indevidas de Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo Negativa da CSLL
no ano – calendário 2017
8.2.1. O contribuinte informou, na ECF relativa ao ano – calendário 2017, a compensação
de saldos anteriores de prejuízos fiscais operacionais e de bases de cálculo negativas da
CSLL, ambos no valor de R$ 53.926.793,73.
8.2.2. Contudo, examinando-se os valores de saldos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL informados em períodos anteriores, verifica-se a inexistência de
tais saldos, tanto de prejuízos fiscais como de bases de cálculo negativas da CSLL.
8.2.3. Como exposto acima, o fiscalizado alegou que os valores do prejuízo fiscal e da base
de cálculo excluídos no ano – calendário 2017 seriam relativos ao crédito presumido do
IPI indevidamente considerado na apuração da IRPJ e da CSLL no ano-calendário
2003 (DIPJ/2004), conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado no
julgamento da Ação Ordinária no 0009635-33.2011.4.03.6100 8.2.4. Entretanto, conforme
demonstrado acima no item 7 – “DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DA
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL”, o sujeito passivo teria compensado em
excesso o montante indevido de R$ 42.454.606,65 a título de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da CSLL.
8.2.5. Assim sendo, as diferenças apuradas de IRPJ e de CSLL no ano – calendário 2017,
decorrentes da compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízos fiscais e de bases
de cálculo negativas da CSLL, no valor de R$ 42.454.609,65 serão também objeto de
lançamento de ofício.
(...)
Desta forma, e conforme resumido nos itens 7.36 e 7.34 do TVF, há dois
fundamentos principais para a glosa da dedução como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
da CSLL no ano – calendário 2017:
a) O contribuinte, em sua petição inicial da Ação Ordinária no 0009635-
33.2011.4.03.6100, refere-se somente ao crédito presumido de IPI ao qual fez jus no ano –
calendário 2003. De acordo com os históricos dos lançamentos contábeis e os registros nos Livros
Registro de Apuração de IPI apresentados, a divergência entre os valores de crédito presumido
constantes dos DCPs e registrados nos RAIPIs seriam decorrentes do aproveitamento de valores
extemporâneos (desde dezembro de 1998);
b) em relação ao total de R$ 54.385.902,15 creditados no ano – calendário 2003, a
título de crédito presumido, somente a parcela de R$ 11.472.187,08 tem sua apuração
comprovada nos Demonstrativos de Crédito Presumido (DCP) relativos ao ano – calendário
2003. “Não foram apresentados quaisquer documentos que demonstrem e comprovem a
Fl. 24888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.727 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727062/2022-30
41
origem e a apuração de tais valores extemporâneos, isto é, que permitam verificar de que
modo e quando tais valores foram apurados e a quais períodos efetivamente se referem” (Item
7.39, “f”, do TVF).
Conforme destacado pela DRJ, considerando que na petição inicial referente à ação
judicial a contribuinte pediu o crédito presumido de competência do ano-calendário de 2003, e
considerando que a contribuinte propôs medida cautelar de protesto de interrupção de prescrição em
12/12/2008, confirmada em sentença, resta comprovado que o crédito presumido pleiteado em ação
judicial se referia à competência do ano-calendário de 2003.
Mesmo que se admitisse que a decisão na ação ordinária garantia o direito ao crédito
presumido de IPI para além do ano – calendário 2003, o contribuinte não comprovou, com a
apresentação de documentos contábeis dos anos calendários anteriores a 2003, a origem e a
apuração de tais valores extemporâneos (se seriam de fato créditos presumidos de IPI), e que
permitam verificar de que modo e quando tais valores foram apurados e a quais períodos
efetivamente se referem (Item 7.39, “f”, do TVF).
Desta forma, por ausência de comprovação documental (segundo fundamento da
segunda infração), e supondo que se ultrapasse o primeiro óbice - direito ao crédito presumido de
IPI para além do ano – calendário 2003 (primeiro fundamento da segunda infração), deve-se
confirmar a segunda infração.
Concordo com o acórdão recorrido, quando afirmou que as mesmas conclusões para
fins de IRPJ seriam aplicadas à CSLL, ainda que à época de apreciação do benefício, a contribuição
ainda não tivesse sido instituída. Tempus regit actum.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Documento assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 24889
DF CARF MF
Original